Tribunal: CARF
Processo: 11516.720061/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2007
PIS E COFINS. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. NATUREZA JURÍDICA DE REDUÇÃO DE CUSTOS.
O crédito presumido de ICMS configura incentivo governamental voltado à redução de custos, com vistas aos interesses econômicos e sociais dos estados-membros da Federação, não assumindo natureza de receita ou faturamento, motivo por que não caracteriza hipótese de incidência da contribuição ao PIS e da COFINS.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720061/2012-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.919 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2024
Recorrente
BRF BRASIL FOODS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2007
PIS E COFINS. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. CRÉDITO PRESUMIDO DE
ICMS. NATUREZA JURÍDICA DE REDUÇÃO DE CUSTOS.
O crédito presumido de ICMS configura incentivo governamental voltado à
redução de custos, com vistas aos interesses econômicos e sociais dos estados-
membros da Federação, não assumindo natureza de receita ou faturamento,
motivo por que não caracteriza hipótese de incidência da contribuição ao PIS e
da COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário no sentido de reverter as glosas nos termos da informação fiscal
de diligência, conforme o resultado do julgamentos dos processos no 16349.000274/2009-44 e
16349.000282/2009-91, e o lançamento relativo ao crédito presumido do ICMS. Acompanharam
a relatora pelas conclusões o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, em relação ao crédito
presumido de ICMS, e os Conselheiros Alexandre Freitas Costa e Tatiana Josefovicz Belisario,
em relação à manutenção do lançamento em relação às bonificações.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi Gameiro, Alexandre Freitas Costa
(suplente convocado(a) para eventuais participações), Jorge Luis Cabral (Presidente). Ausentes
as Conselheiras Cynthia Elena de Campos e Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta,
substituídas pelo Conselheiro Alexandre Freitas e pela Conselheira Tatiana Josefovicz.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720061/2012-45
Fl. 1663
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720061/2012-45

Por bem descrever os fatos e direitos aqui discutidos, transcrevo relatório
constante à decisão de primeira instância:
O processo trata de Autos de Infração por meio dos quais estão sendo exigidas da
impugnante, acima qualificada, as quantias de R$ 4.814.282,90 e R$ 1.799.389,99 a
título de, respectivamente, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
Cofins e de Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, não cumulativas,
correspondentes a fatos geradores ocorridos em 31/01/2007, 28/02/2007, 31/03/2007. A
essas importâncias foram acrescidos multa de ofício, no percentual de 75%, e juros de
mora.
Do quadro DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL verificasse
que a infração consiste de INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO da contribuição
para o PIS e da Cofins, insuficiência que se deu em razão de glosas de créditos
utilizados por meio de desconto e de apuração de omissão de receita.
Do Relatório Fiscal
Relata a autoridade fiscal que ação fiscal teve início para analisar os Pedidos de
Ressarcimento – PER de PIS/Pasep e Cofins. Pontua, então, que os processos
16349.000282/200991, 16349.000274/200944 e 11516.720061/201245 tratam da
mesma matéria fática, divididos apenas por razões processuais em processos de
ressarcimento de PIS/Pasep, Cofins e processos de auto de infração, incluindo
PIS/Pasep e Cofins de cada trimestre e que por esta razão, devem ser analisados em
conjunto, por trimestre.
Glosas de créditos utilizados por meio de desconto no Dacon
Nos autos de infração de que aqui se trata foram lançadas as contribuições declaradas no
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais – Dacon, que restaram
inadimplidas em razão de glosas de créditos utilizados por meio de desconto, glosas
tratadas nos processos 16349.000282/200991, 16349.000274/200944. Sobre a análise
das contribuições a pagar, a autoridade fiscal informa:
V – DA ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES A PAGAR NO 1o TRIMESTRE DE 2007
V.1 Do PIS/Pasep a pagar – 1o trimestre de 2007 Os créditos de PIS a serem
descontados nos meses de janeiro a março de 2007 foram revistos de ofício, conforme
Despacho Decisório juntado ao processo 16349.000282/200991 (cópia integral às fls.
950 a 985). Com as glosas efetuadas naquele procedimento, houve diminuição dos
créditos a descontar dos débitos informados em Dacon (doc. fls. 226 a 333).
Assim, foram revistas de ofício as apurações mensais de PIS. Com a redução dos
créditos a descontar, foram apurados montantes de PIS a PAGAR nos meses de janeiro
a março de 2007, conforme a tabela abaixo:
[...]
Após o recálculo das fichas 15B dos Dacon, restou evidenciada a existência de
PIS/Pasep A PAGAR, no valor de R$ 506.072,58 em janeiro, R$ 510.837,85 em
fevereiro e de R$ 305.384,51 em março.
Como estes débitos de PIS não foram declarados em DCTF, estão sendo constituídos de
ofício por meio dos autos de infração em anexo.
É de se destacar que os valores apurados acima resultam tão somente da glosa de
créditos e não incluem outras infrações, apuradas durante o procedimento fiscal,
atinentes às receitas que integram a base de cálculo de PIS. Tais infrações serão objeto
de apuração específica, conforme será exposto ulteriormente.
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720061/2012-45

[...]
V.2 – Da COFINS a pagar – 1o trimestre de 2007
Os créditos de COFINS a serem descontados nos meses de janeiro a março de 2007,
informados em Dacon (doc. fls. 226 a 333), foram revistos de ofício, conforme
Despacho Decisório juntado ao processo 16349.000274/200944 (cópia integral às fls.
913 a 949).
Com as glosas efetuadas naquele procedimento, houve diminuição dos créditos a
descontar. Assim, foram revistas de ofício as apurações mensais de COFINS.
Com a redução dos créditos a descontar, foram apurados montantes de COFINS a
PAGAR nos meses de janeiro a março de 2007, conforme a tabela abaixo:
[...]
Após o recálculo das fichas 25B dos Dacon, restou evidenciada a existência de COFINS
A PAGAR, no valor de R$ R$ 2.331.024,75 em janeiro, R$ 2.352.896,60 em fevereiro e
de R$ 1.406.700,44 em março
Como estes débitos de COFINS não foram declarados em DCTF, estão sendo
constituídos de ofício por meio dos autos de infração em anexo.
É de se destacar que os valores apurados acima resultam tão somente da glosa de
créditos e não incluem outras infrações apuradas durante o procedimento fiscal,
atinentes às receitas que integram a base de cálculo de PIS. Tais infrações serão objeto
de apuração específica, conforme será exposto ulteriormente.
Conforme relatado nos despachos decisórios presentes nos autos dos processos
16349.000282/200991, 16349.000274/200944, a redução dos créditos a descontar se
deu em razão da exclusão, da base de cálculo dos créditos, dos seguintes valores:
1. Bens Adquiridos no Mercado Interno para Revenda linha 01 das fichas 06A e 16A –
aquisições de bens utilizados como insumos e sujeitos à alíquota zero de PIS/Pasep e
COFINS; cada uma das notas fiscais glosadas está especificada na listagem “03NF
Glosadas Alíquota zero”;
2. Aquisição no Mercado Interno de Bens Utilizados como Insumos linha 02 das fichas
06A e 16A
a. aquisições de bens que não se enquadram no conceito de insumo, conforme o art. 8o,
§4o, inc. I, alínea “a” da Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de 2004; cada
uma das notas fiscais glosadas está especificada na listagem “01NF Glosadas Não
Representam Aquisicao de Insumos”;
b. despesas com os serviços de fretes contratados para transferências de produtos
acabados entre filiais, que não geram créditos a teor art. 8o, §4o, inc. I, alínea “b” da
Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de 2004; cada um dos conhecimentos
glosados está especificado na listagem “04NF Glosadas – Fretes de Transferencia de
produtos acabados”
c. aquisições de bens sujeitos à alíquota zero, que não podem gerar crédito a descontar,
de acordo com o art. 3o, §2o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003; cada uma das
notas fiscais glosadas está especificada na listagem “03NF Glosadas Alíquota zero”;
d. notas fiscais cujo CFOP não representa operação de aquisição de bens e nem outra
operação com direito a crédito; cada uma das notas fiscais glosadas está especificada na
listagem “02NF Glosadas Operações sem direito a credito (CFOP)”;
Fl. 1665
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720061/2012-45

e. notas fiscais que representam aquisições de pessoas jurídicas e que deveriam ter
ocorrido com suspensão obrigatória de PIS/Pasep e Cofins, no caso, milho (NCM
1005.90.10) e soja a granel (NCM 1201.00.90), a teor dos artigos 8o, 9o e 15 da Lei no
10.925/2004; cada uma das notas fiscais glosadas estáespecificada na listagem “11NF
Glosadas – Aquisicao PJ – Suspensao obrigatoria”;
3. Serviços Utilizados como Insumos Fichas 06A e 16A Linha 03 as aquisições de
serviços que não se enquadram no conceito de insumo, nos termos do o art. 8o, §4o, inc.
I, alínea “b” da Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de 2004; foram
glosados os valores das aquisições com descrições do tipo serviço de processamento de
resíduos, serviço de vigilância ou serviço de despachante aduaneiro; cada uma das notas
fiscais glosadas está especificada na listagem “01NF Glosadas Não Representam
Aquisicao de Insumos”
4. Fichas 06A e 16A – Linha 04 – Despesas de Energia Elétrica – foram aceitos os
somatório dos itens de notas fiscais informados na memória de cálculo e admitidos
como passíveis de gerar créditos a descontar; foi glosado o valor de R$ 408,83 em
janeiro;
5. Fichas 06A e 16A – Linha 07 – Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de
Venda – foram glosados valores das Notas fiscais cujo Código Fiscal de Operação não
representa aquisição de bens e nem outra operação com direito a crédito e pagamentos
relativos a SERVICO PORTUARIO e outros, que não se enquadram no prescrito pelo
art. 3o, inciso IX, da Lei no 10.833/2003; cada uma das notas fiscais glosadas está
especificada na listagem “01NF Glosadas Não Representam Aquisicao de Insumos” ou
“02NF Glosadas Operações sem direito a credito (CFOP)”.
Também foram glosados os valores informados a título de:
6. Créditos Presumidos Atividades Agroindustriais
No tópico em que trata do crédito presumido decorrente das atividades agroindustriais, a
autoridade fiscal trouxe uma listagem dos produtos adquiridos com o benefício do
crédito presumido que sofreram glosa (notas cujos CFOP não representam aquisições,
perfeitamente identificados na listagem individualizada, identificadas na listagem pela
informação “Não se aplica” ou “0” na coluna alíquota) ou redução de alíquota. Nessa
listagem, a autoridade fiscal, nos termos do caput do art. 82 da Lei no 10.925/2004,
aplicou o percentual de 35% da alíquota das contribuições às aquisições de: animais
vivos classificados no capítulo 01 da NCM; trigo, milho e sorgo classificados no
capítulo 10; soja no capítulo 12; lenha, maravalha e resíduos de madeira no capítulo 44;
sêmen no capítulo 05; itens que também não atendem às condições para creditamento
pelo percentual de 60% da alíquota das contribuições.
7. Aquisição no Mercado Externo de Bens Utilizados como Insumos linha 02 das fichas
06B e 16B foram glosados os valores:
a. das aquisições de bens que não se enquadram no conceito de insumo, conforme o art.
8o, §4o, inc. I, alínea “a” da Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de 2004,
em especial, as partes de máquinas e peças de reposição de elevado valor, que deveriam
ter sido imobilizadas em função do aumento do tempo de vida útil do bem que a
substituição da peça proporciona; todos os casos em que foram considerados não
enquadrados no conceito de insumo foram listados na listagem “01NF Glosadas Nao
Representam Aquisicao de Insumos” (ficha 6B, linha 2);
b. os valores das importações cujos CFOP denotam operações sem direito de gerar
créditos a descontar de PIS/Pasep e Cofins nesta linha, como por exemplo 3551 Compra
de bem para o ativo imobilizado, 3556 Compra de material para uso ou consumo e 3949
Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada; estão na listagem
“02NF Glosadas Operações sem direito a credito (CFOP)”.
Fl. 1666
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720061/2012-45

8. Do Recalculo dos Saldos das Fichas 15B e 25B autoridade fiscal informa que em
razão das correções realizadas nas fichas 16A e 16B da Dacon, restou saldo a pagar da
Cofins. Tendo em vista que tal saldo devedor, decorrente de glosa de créditos, não foi
declarado em DCTF, necessário o lançamento através de auto de infração. Acrescenta
que o auto de infração poderá incluir, ainda, a análise das saídas tributadas com algum
tipo de incorreção, não analisadas neste processo, e pode resultar alteração dos valores
das linhas 1 a 5 da ficha 15 e 25, o que será tratado no processo digital no
11516.720061/201245 que deve ser movimentado e julgado em conjunto com este, por
tratar dos mesmos fatos.
9. Do controle dos Saldos das Fichas 14 e 24
Tendo em vista os autos de infração relativos ao 1o trimestre de 2006, tratados no
processo 11516.721278/201191, relativos ao 2o e 3o trimestres de 2006, tratados no
processo 11516.721279/201136 e relativo ao 4o trimestre de 2006, tratado no processo
11516.722107/201180, o saldo inicial da linha 01.Saldo de Crédito de Meses Anteriores
é nulo em todos os tipos de crédito. Por conta das glosas realizadas, resultou nulo o
saldo final da linha 11.CRÉDITO REMANESCENTE, fichas 14 e 24, em todos os tipos
de crédito.
Omissão de receita
Também foram lançados valores da Contribuição para o PIS e da Cofins não declarados
em DCTF. A omissão de receitas se deu em razão:
a) de a impugnante ter deduzido, indevidamente, da base de cálculo da contribuição
devida no período, a título de "descontos incondicionais", valores que não consistem
deste tipo de desconto, mas se referem a “descontos ou bonificações condicionadas a
atingimento de metas ou relativos a rateio de despesas de publicidade”;
b) de a impugnante ter excluído, indevidamente, da base de cálculo da contribuição
devida no período, as receitas de crédito presumido de ICMS.
Da Impugnação
Glosas de créditos a descontar
Nulidade do lançamento
A interessada, preliminarmente, alega a nulidade do lançamento em decorrência da
violação ao princípio da motivação. Defende, em síntese, que cabe ao fisco dizer o
motivo pelo qual está glosando cada um dos valores das operações da contribuinte.
Nesse sentido alega que não é possível glosar e justificar de forma exemplificativa
como fez a fiscalização, já que está claro em seu relatório que analisou por amostragem
e, no momento da glosa, inseriu no mesmo entendimento diversos produtos,
mercadorias, serviços e demais bens sem motivar de forma clara, explícita e congruente.
Segue alegando que cabia ao Fisco em seu relatório elencar e dar as razões fáticas e
jurídicas do não acolhimento de cada crédito (item) utilizado pela impugnante e que o
fato de elaborar planilha listando todos os itens glosados não cumpre este requisito de
legalidade do ato administrativo, eis que lá não consta expressamente a motivação
(fática e jurídica) explícita, clara e congruente. Acrescenta que em alguns itens de glosa,
não há sequer a enumeração os itens glosados. E ressalta que as planilhas que constam
dos autos e documentos não foram entregues no momento da “notificação do auto de
infração”; conforme se verifica do termo de ciência, “somente houve entrega do termo
de verificação fiscal, demonstrativo consolidado do crédito tributário e autos de
infração”.
Fl. 1667
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720061/2012-45

Em decorrência da aludida violação ao princípio da motivação, alega também o
cerceamento de defesa, e, com conseqüente, a violação ao devido processo legal
administrativo. Inconstitucionalidade das leis e ilegalidade das IN Segue apontando a
inconstitucionalidade das leis que regem o regime não cumulativo para a contribuição
para o PIS e da Cofins. Nesse sentido: ressalta ser impossível, a partir da
constitucionalização da não cumulatividade para o PIS e COFINS, pela Emenda
Constitucional n. 42/2003, a restrição de créditos pelo legislador infraconstitucional, já
que o papel do legislador perante a Constituição é de aplicador; aduz que em sendo a
matriz constitucional de tais contribuições a receita, a não cumulatividade e o sistema de
abatimento de créditos necessariamente deve restar atrelado também a esta e como a
noção de receita no regime não cumulativo é ampla, amplos serão também os reflexos
de sua noção na não cumulatividade para o PIS e COFINS para o reconhecimento de
créditos; e conclui que o postulado adotado diz respeito à supremacia da Constituição.
Em razão disso, há de se entendercque resta impossível à legislação infraconstitucional
restringir, sobremaneira, tal princípio e, por conseguinte, os créditos de PIS e Cofins.
Passa, então, a alegação de ilegalidade das Instruções Normativas n° 247/2002 n°
404/2004 ao restringir, tendo como fundamento a legislação de IPI, o conceito de
insumo estabelecidas pelas Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003. Em síntese, discorre
sobre a não cumulatividade no âmbito da tributação das contribuições para demonstrar
que, nos termos das leis, o crédito deve ser considerado sobre os insumos em geral, sem
as restrições postas pelas mencionadas IN, considerando como tal todos os “dispêndios
realizados pelo contribuinte que, de forma direta ou indireta, contribua para o pleno
exercício de sua atividade econômica (indústria, comercio ou serviços) visando à
obtenção de receita”.
Glosas de valores da base de cálculo do crédito
Como razão de contestação comum às glosas procedidas pela autoridade fiscal, a
interessada coloca que todas seriam improcedente por ter a autoridade fiscal se pautado
em critério ilegal para avaliar os insumos e os respectivos créditos, sendo, todos
legítimos, eis que contribuem de forma direta ou indireta visando o exercício da
atividade econômica da impugnante a fim de obter receita. São inclusive necessários e
inerentes à atividade.
Menciona que exerce atividade econômica submetida a diversos tipos de controles e
exigências de órgãos públicos, como, por exemplo, ANVISA, MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL, MINISTÉRIO DA SAÚDE,
o que reflete significativamente na amplitude do conceito de insumo e que não pode a
Receita Federal desconsiderar um custo ou despesa vinculado à atividade empresarial
que é obrigatória e necessária ao próprio desempenho desta. Acrescenta que a noção de
insumo é técnica e, muitas vezes, os órgãos que fiscalizam e orientam determinada
atividade, possuem mais condições de evidenciar o que é relevante para aquela
atividade.
Após tais ponderações, passa a tratar das glosas especificamente.
Ficha 06Alinha
01 Bens
Adquiridos no Mercado Interno para Revenda
Em relação a esta glosa, a recorrente alega que, a teor do art 3o das Leis 10.833/2003 e
10.637/2002, a regra é que as aquisições de mercadorias para revenda geram créditos,
regra excetuada em apenas duas situações, nas quais as aquisições glosadas não se
enquadram, quais sejam: a) quando as contribuições forem exigidas da vendedora na
Fl. 1668
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720061/2012-45

condição de substituta tributária e venda de álcool para fins carburante (art. 1o, §3o,
incisos III e IV); b) para produtores ou importadores de diversas mercadorias constantes
do §1o, incisos I a IX do art. 2o.
Defende ainda que, além de não haver vedação legal ao crédito, o art 17 da Lei no
11.033/04 expressamente prevê a manutenção, a partir de 06/08/2004, de créditos no
caso de venda efetuada mediante alíquota zero – no regime monofásico.
Fichas 06A e 16A Linha
02 bens utilizados como insumos
Aquisições de bens que não se enquadram no conceito de insumo
Inicialmente a recorrente alega que a glosa foi realizada de forma “genérica”, pelo que
alega cerceamento de defesa e ausência de motivação. Afirma que os itens glosados –
cita cimento de 50 Kg, secador de mãos e pallets dão direito a crédito por consistirem de
produtos utilizados direta ou indiretamente no seu processo produtivo. Em síntese,
explica que: o cimento é utilizado na manutenção do parque fabril; o secador de mãos é
equipamento que fica na entrada da fábrica e é utilizado na limpeza e higienização das
pessoas que entram na fábrica onde se manipula alimentos. Ao tratar dos paletes diz:
O pallet e demais produtos glosados e não identificados em relatório são relevantes e
participam do processo produtivo, uma vez que são utilizados na: (i) industrialização
(emprego para movimentar as matérias-primas e os produtos em fase de industrialização
a serem utilizados); (ii) – armazenagem de matérias-primas em condições de higiene
para serem utilizadas no processo fabril; (iii) armazenagem de produto industrializado a
ser comercializado; (iv) armazenagem durante o ciclo de industrialização.
[...]
Portanto, tais materiais objetivam garantir regras de higiene e limpeza, como enuncia a
ANVISA.
Acrescenta que, mesmo que não se acolha a interpretação de que se trata de um produto
vinculado à produção, o crédito há de ser mantido do mesmo modo por meio da
aplicação do art. 3o, inciso IX, das Leis no 10.637/2002 e no10.833/2003, que,
expressamente permitem na hipótese de armazenagem de mercadoria.
Pagamentos de fretes de transferência de produtos acabados entre as unidades da
empresa
Em relação aos serviços de frete, inicialmente, aponta a necessidade de realização de
perícia ou diligência a fim de segregar, caso não se acolha todos os créditos, o que seria
frete na aquisição de insumos daqueles decorrentes de transferência entre
estabelecimentos. Explica que, por entender que todos os fretes descritos dariam direito
a crédito não fez qualquer segregação. Assevera, então, que a perícia ou diligência
seriam fundamentais em cumprimento à legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e
verdade material, considerando que a fiscalização, conforme relatório, glosou todos os
fretes por amostragem.
Descreve os fretes praticados durante o processo produtivo, como segue:
1. frete com a aquisição de prima para fabricar ração (exemplo grãos);
2. A impugnante remete para industrializar a ração;
3. Após, encaminha por frete até seus integrados, os quais criam animais (frangos, entre
outros) e remetem novamente à impugnante;
Fl. 1669
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720061/2012-45

4. há industrialização com emprego de tais matérias-primas;
5. a. Frete do produto elaborado até um distribuidor ou supermercado;
5.b. Frete até outro estabelecimento da impugnante para armazenagem e venda final.
[...]
Mesmo o frete entre o frigorífico e os estabelecimentos de distribuição (câmaras
frigoríficas) e, posteriormente, o envio ao destinatário final, há participação no ciclo de
produção.
Conclui que “o processo produtivo da impugnante não termina no frigorífico, mas
quando o produto industrializado acabado é entregue ao destinatário final em condições
de aptidão ao consumo humano, segundo critérios estabelecidos pelos órgãos
competentes”, razão pela qual “tais fretes participam do próprio processo de
industrialização e obtenção de receita”.
Aquisição de bens sujeitos à alíquota zero
Reclama de nulidade, ou “na pior da hipótese, fundamental perícia e diligência no
presente caso concreto” pois: não houve a identificação das operações e nem a prova de
que ocorreram com suspensão. Aponta a obrigatoriedade da “juntada de todas as notas
pelo Fisco e a entrega de cópias, com a notificação, ao contribuinte”.
A interessada, primeiro, alega que “diversos produtos descritos como tributados por
meio de alíquota zero, nos moldes da Lei no 10.925/2004, em seu art. 1o, não se
tipificam nas classificações fiscais descritas”; cita como “provável” item glosado
indevidamente o manjericão. Defende, ser de rigor, manter os créditos de todos os
produtos glosados que não constam do mencionado art. 1o.
Segundo, que, em se tratando de “aquisição de produtos agropecuários (por exemplo,
pinto de 1 dia, provavelmente glosado, entre outros)” que se enquadrem dentre os
produtos descritos no art. 8o, da Lei n. 10.925/2004, mesmo que comercializados à
alíquota zero, impossível se torna excluir o crédito (mantendo-se pelo menos o
presumido), pois esta lei especial se sobrepõe ao art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.637/2002 e
10.833/2003, como também art. 1o, da Lei n. 10.925.
Por fim, defende que a exclusão de créditos na hipótese de aquisição sem tributação,
quando existe tributação na operação posterior, viola o princípio da não cumulatividade
e da capacidade contributiva, além de tornar o tributo confiscatório.
Notas fiscais cujo CFOP não representa aquisição de bens e nem outra operação com
direito a crédito
A recorrente alega nulidade argumentando que a fiscalização não fez menção a um item
sequer, mesmo que forma exemplificativa, e não houve “a entrega junto com o
lançamento da planilha e documentos onde se comprovam tais itens (em especial as
notas fiscais glosadas), permitindo o exercício da ampla defesa pela impugnante”.
Assevera que, sem embargos disso, não resta dúvida quanto à legitimidade dos créditos,
que “tendo em vista os critérios adotados pela impugnante,...são caracterizados pela
utilidade, inerência e relevância no processo produtivo”.
Notas fiscais que representam aquisições de pessoas jurídicas, que deveriam ter ocorrido
com suspensão obrigatória de PIS/Pasep e Cofins
Reclama de nulidade do feito fiscal, pois não houve a identificação das operações e nem
a prova de que ocorreram com suspensão. Aponta a obrigatoriedade da “juntada de
todas as notas pelo Fisco e a entrega de cópias, com a notificação, ao contribuinte”.
Fl. 1670
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720061/2012-45

Quanto ao mérito, a recorrente defende que o crédito integral há de ser mantido uma vez
que as aquisições ocorreram mediante tributação de 9,25% (Cofins + PIS).
Afirma que a Lei no 10.925/2005 somente é aplicável, nos condições estipuladas,
quando houver venda com suspensão de PIS e Cofins; se houve aquisição de insumo
sem a suspensão, aplicasse o art. 3o da Lei n. 10.833/2003 e 10.637/2002. Alega ainda
que, podese concluir da redação descrita pela IN SRF no 660/2006 e a posterior
alteração dada pela IN RFB no 977/2009, que antes desta última a suspensão de PIS e
Cofins era uma faculdade e dependia de procedimentos formais (declaração). Caso seus
argumentos não sejam acatados, a interessada pugna que se reconheça procedência
parcial do crédito, mediante aplicação do percentual do crédito presumido.
Fichas 06A e 16A Linha 03 serviços utilizados como insumos
Ressalta, inicialmente, que o relatório fiscal somente menciona serviço de
processamento de resíduos, serviços de vigilância ou de despachante aduaneiro, entre
outros, “sendo que não houve entrega com o lançamento da planilha e documentos
comprobatórios de outros itens glosados”.
Em relação aos itens descritos como serviço de processamento de resíduos, defende o
direito ao crédito em razão de os valores glosados se referirem a serviços “totalmente
essenciais e inerentes à atividade produtiva e econômica da impugnante” e que, apesar
de não serem consumidos ou transformado em produto final (alimento), são de
“fundamental importância e obrigatoriedade na atividade industrial” que desenvolve.
Assevera, então, que todos os bens e serviços adquiridos que tenham como finalidade a
higiene, limpeza e desinfecção e evitar a contaminação do processo de industrialização,
conforme determinação dos órgãos públicos de controle, devem ser considerados como
insumo, em especial, aqueles exemplificativamente citados na glosa (serviço de
processamento de resíduos).
Quanto aos demais serviços citados, defende a legitimidade do crédito com base na sua
relevância à atividade empresarial.
Fichas 06A e 16A – Linha 04 – Despesas de Energia Elétrica
Reclama que o valor glosado o foi sem que fosse explicitado a razão no relatório fiscal,
o que consiste de motivo de nulidade.
Fichas 06B e 16B Linha 02 bens utilizados como insumos
A recorrente contesta as glosas das aquisições no mercado externo alegando que há que
se reconhecer a viabilidade do crédito em tais operações, por expressa previsão legal,
uma vez que a Lei no 10.865/2004, ao disciplinar o PIS/Pasep na importação, permitiu o
emprego de tais créditos para abatimento das contribuições previstas nas Leis no
10.637/2002 (PIS) e no 10.833/2003 (Cofins).
Em relação à aquisições de peças e máquinas acrescenta que são bens que claramente a
legislação permite reconhecer como insumo, pois estão vinculados à atividade produtiva
da empresa; mas que, caso se entenda se tratarem de máquinas e peças com duração
superior a 01 ano, “ao menos, há de se considerar o crédito no presente caso como ativo
imobilizado (art. 15, V, Lei n. 10.865/2004)”.
Quanto às glosas de operações de importação registradas com o CFOP 3551, 3556 e
3949, inicialmente alega cerceamento de defesa, alegando que “não localizou a
descrição exata no processo administrativo de quais seriam estes bens e, principalmente,
o porquê da glosa” e a “total ausência de fundamentação e descrição dos bens
glosados”.
Fl. 1671
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720061/2012-45

No mérito, alega: há previsão legal que permite crédito de PIS e Cofins para a hipótese
de aquisição de ativo imobilizado, salvo se usado, o que não é o caso dos autos; em
relação aos demais itens glosados (uso e consumo e outros), a noção ampla de insumo
ligada à inerência, essencialidade e qualidade permite a tomada de créditos.
A recorrente tem como encerrada a questão do direito ao crédito em relação a aquisição
de bens e serviços utilizados como insumos e passa às demais glosas.
Fichas 06A e 16A – Linha 07 – Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de
Venda
Em relação às notas fiscais cujo CFOP não representa aquisição de bens e nem outra
operação com direito a crédito, a recorrente novamente inicia alegando nulidade do feito
fiscal em razão de não ter sido justificada a glosa, no sentido de “explicar e dizer quais
seriam as hipótese de notas que não representam aquisição nem operação com direito de
crédito..., especialmente, quando não se entregou juntamente com o lançamento
eventual planilha e documentos comprobatórios”. Sustenta a legitimidade dos créditos
“conforme razões já expostas na defesa” e aduz que como não se tem adequada
fundamentação e descrição, há a impossibilidade de aprofundamento a fim de justificar
eventuais itens glosados.
No mais, alega que, embora não saiba “exatamente o que foi glosado e as razões”, há
que reconhecer que o frete na venda e armazenagem “inclui as despesas aduaneiras e
portuária em geral”. Como despesas integrantes das despesas com armazenagem cita:
energia elétrica, monitoramento, pesagem, desova, manutenção, inspeção, movimetação
e realocação, deslocamento, taxa de selagem de contêineres, capatazia, taxa de liberação
BL, serviços portuários, entre outros. Acrescenta que as despesas portuárias, além da
natureza de despesa ligada à armazenagem, também pode ser tida como a continuidade
do frete na venda, especificamente, aquele destinado à exportação.
Fichas 06A e 16A – Créditos Presumidos das atividades agroindustriais
Em relação aos Créditos Presumidos das atividades agroindustriais, a contribuinte
afirma que a Lei no 10.925/94, no artigo 8o, ao definir os percentuais (60 ou 30% da
alíquota da contribuição) para fins de cálculo do crédito presumido às pessoas jurídicas
que produzam mercadorias de origem animal, destinadas à alimentação humana e
classificadas nos capítulos e códigos que indica, não vincula tais percentuais ao tipo de
bem que é adquirido pela pessoa jurídica, mas sim ao tipo de produto que é produzido
com o bem adquirido. Assim, defende a legitimidade do crédito presumido apurado no
percentual de 60% da alíquota, em relação aos insumos destinados à fabricação dos
produtos destinados a alimentação humana ou animal, descritos nos Capítulos 2 a 4, 6
da NCM e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e às misturas ou preparações de
gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18.
Omissão de receita
Descontos incondicionais
A impugnante contesta os valores lançados alegando que houve operação com descrição
contábil, emissão de nota fiscal e inclusão na DACON como descontos incondicionais
(ou bonificações). Sendo assim, os lançamentos contábeis e obrigações acessórias fazem
prova em favor do impugnante, na medida em que o ônus é do Fisco em comprovar
cabalmente que determinada operação é tributável por PIS e Cofins, nos moldes do art.
142 do Código Tributário Nacional. Afirma que inexistiu prova e demonstração cabal
de que todas as operações tributadas não seriam descontos incondicionais.
Simplesmente, elencou todos os códigos de operação lançados como desconto
incondicional e tributo por presunção sem previsão legal.
Crédito presumido de ICMS
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720061/2012-45

A impugnante, em sua defesa, inicialmente, alega a nulidade do lançamento por
cerceamento de defesa, pois a autoridade fiscal não teria indicado, em seu relatório:
quais as subvenções cujos valores incluiu na base de cálculo da contribuição, ou seja;
“não elencou os créditos presumidos (que Estados) de ICMS que inseriu na receita”.
Alega que o fiscal também não trouxe o fundamento e a justificativa para o
entendimento de que tais créditos seriam de custeio, quando, em verdade, consistem de
“subvenções para investimento”; alega que “devese partir da premissa de que estamos
em 2007 e as alterações da Lei n. 11.638/2007 de forma alguma repercutirão no caso
concreto”.
No mérito, alega que o crédito presumido de ICMS não pode ser caracterizado como
receita, mas mero ingresso, a teor de “entendimento pacífico do SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA”.
Incidência de juros de mora sobre a multa de ofício
Alega que os juros são devidos à razão de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do
artigo 161, § 1o do Código Tributário Nacional, sendo de total improcedência o
lançamento realizado dos juros de mora calculados à taxa Selic.
Contesta a exigência juros de mora (à taxa Selic) sobre a multa de ofício aplicada nos
presentes autos de infração, com fundamento no art. 61 da Lei n° 9.430/1996, pois tal
dispositivo legal assim não autorizou; nesse aduz que o legislador estabeleceu a
aplicação de juros de mora sobre débitos decorrentes de tributos e contribuições (que é
uma espécie do gênero tributo), não pagos em seu vencimento.
Juros de mora
Contesta a utilização da taxa Selic no cálculo dos juros de mora cobrados alegando que
os juros devidos são à razão de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 161,
§1o do CTN.
Ressalta a impossibilidade de incidir juros sobre a multa por falta de previsão legal para
tanto.
Multa de ofício
A impugnante alega que os fatos foram praticados pela Perdigão Agroindustrial S/A,
cuja incorporação se deu em 09/03/2009 pela Perdigão S/A, a qual alterou sua
denominação social para BRF em 08/07/2009 e que, por conseguinte, a multa de ofício
não pode ser dela exigida, por força dos arts. 132 e 133 do CTN, bem como pelo
princípio de direito sancionador de que a pena não pode ultrapassar o seu infrator.
Reclama, ainda, que a multa aplicada ofende os princípios constitucionais da
razoabilidade ou proporcionalidade e da proibição do confisco, sendo forçoso seu
cancelamento. Diante disto, só para argumentar, esta deve ser reduzida, no mínimo, ao
patamar de 20% (vinte por cento), de conformidade com o art. 61, § 25 , da Lei n.
9.430/96, retificando-se o auto de infração lavrado.
Do Pedido
Requer que seja julgada procedente a presente impugnação a fim de reconhecer a
nulidade do lançamento, ou, no mérito, sua total improcedência, conforme razões
aduzidas.
Ao final, pugna pela prova pericial destinada a avaliar, especialmente, se os bens,
produtos, serviços e materiais adquiridos e glosados pela Fiscalização, diante da
peculiaridade da atividade econômica despenhada pela impugnante se enquadram no
conceito de insumo de PIS e Cofins, excluindo-se o critério exclusivo da legislação do
IPI.
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720061/2012-45

É o relatório.
A 4a Turma da DRJ/FNS, em 22 de junho de 2012, decidiu pela improcedência da
impugnação, sob os termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2007, 28/02/2007, 31/03/2007
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
MULTA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE. SUCESSÃO
TRIBUTÁRIA.
Em sendo a sucessora responsável pelos créditos tributários da sucedida, cabível é
exigir daquela a multa por infração por esta cometida.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Sobre os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil, incidirão juros de mora calculados à taxa
Selic, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês
anterior ao do pagamento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2007, 28/02/2007, 31/03/2007
PIS. COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO DESCONTADO.
ÔNUS DA PROVA A CARGO DO IMPUGNANTE
Na apuração das Contribuições para o PIS e da Cofins não cumulativas, é do
impugnante o ônus de demonstrar ao Fisco e comprovar minudente a existência do
crédito utilizado por meio de desconto das contribuições devidas.
PIS. COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DO
CRÉDITO. DACON
A apuração dos créditos das Contribuições para o PIS e da Cofins, não cumulativas, é
realizada pelo impugnante por meio do Dacon, não cabendo
a autoridade tributária, em sede do contencioso administrativo, assentir com a inclusão,
na base de cálculo desses créditos, de custos e despesas não informados ou
incorretamente informados neste demonstrativo.
PIS. COFINS. EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO.
COMPROVAÇÃO À CARGO DO CONTRIBUINTE.
Para efeito de apuração da base de cálculo da contribuição, ao contribuinte cabe
comprovar a natureza dos valores desta excluídos, conforme por ele lançados em sua
escrituração contábil.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720061/2012-45

Data do fato gerador: 31/01/2007, 28/02/2007, 31/03/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. LEGISLAÇÃO. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da Cofins são
somente as previstas na legislação de regência, dado que esta é exaustiva ao enumerar
os custos e encargos passíveis de creditamento, não estando suas apropriações
vinculadas à caracterização de sua essencialidade na atividade da empresa ou à sua
escrituração na contabilidade como custo operacional.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
No regime não cumulativo da Cofins, somente são considerados como insumos, para
fins de creditamento de valores: os combustíveis e lubrificantes, as matérias primas, os
produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função de sua aplicação direta na prestação de serviços ou no processo produtivo de
bens destinados à venda; e os serviços prestados por pessoa jurídica, aplicados ou
consumidos na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens destinados à
venda.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE BENS NÃO SUJEITOS
AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITOS. VEDAÇÃO.
Por disposição expressa em lei, o impugnante não tem direito a créditos da Cofins não
cumulativa sobre as aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM FRETES. CONDIÇÃO
DE CREDITAMENTO.
No âmbito do regime não cumulativo da Cofins, as despesas com serviços de frete
somente geram crédito quando: o serviço consista de insumo; o frete contratado esteja
relacionado a uma operação de venda, tendo as despesas sido arcadas pelo vendedor; o
frete contratado esteja relacionado a uma operação de aquisição de insumo, tendo as
despesas sido arcadas pelo adquirente.
SUSPENSÃO
DA
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO.
REQUISITOS
ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão estabelecida pelo art. 9o da Lei no 10.925/2004, e regulada
pelo art 2o da IN 660/2006, no caso de venda de produtos destinados à produção das
mercadorias referidas no caput do art. 8o desta lei, quando efetuada por pessoa jurídica
ou cooperativa, referidas no inciso III do § 1o do mencionado artigo, à pessoa jurídica
que, cumulativamente: I apurar o imposto de renda com base no lucro real; II exercer
atividade agroindustrial na forma do art. 6o da mencionada IN; e III utilizar o produto
adquirido com suspensão como insumo na fabricação de produtos de que tratam os
incisos I e II do art. 5o na mesma IN.
NÃO CUMULATIVIDADE. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO
NA VENDA. VEDAÇÃO DE TOMADA DE CRÉDITO.
As vendas feitas sem a suspensão da contribuição prevista em lei não permite a tomada
de créditos pelo adquirente.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
No âmbito do regime não cumulativo da Cofins, a natureza do bem produzido pela
empresa que desenvolva atividade agroindustrial é considerada para fins de aferir seu
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720061/2012-45

direito ao aproveitamento do crédito presumido, já no cálculo do crédito deve ser
observada a alíquota conforme a natureza do insumo adquirido.
NÃO CUMULATIVIDADE. PEÇAS E PARTES DE MÁQUINAS. ACRÉSCIMO DA
VIDA ÚTIL DA MÁQUINA. CRÉDITO. DEPRECIAÇÃO DE BEM DO ATIVO
IMOBILIZADO.
Se da substituição de partes e peças de máquinas utilizadas diretamente na produção
resultar aumento da vida útil prevista no ato de aquisição da respectiva máquina, as
despesas de aquisição correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano,
deverão ser capitalizadas, caso em que haverá direito a crédito pelos encargos de
depreciação.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
DESCONTOS
INCONDICIONAIS.
BASE
DE
CÁLCULO DA COFINS
A teor da legislação de regência, apenas os descontos incondicionais, assim entendidos
aqueles que o contribuinte comprove não dependerem de evento futuro, é que podem ser
excluídos da base de cálculo da Cofins.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO ICMS. BASE DE CÁLCULO
Por absoluta falta de amparo legal para a sua exclusão, o valor apurado do crédito
presumido do ICMS, concedido pelos Estados e pelo Distrito Federal, constitui receita
tributável que deve integrar a base de cálculo da Cofins.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/2007, 28/02/2007, 31/03/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. LEGISLAÇÃO. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da
Contribuição para o PIS são somente as previstas na legislação de regência, dado que
esta é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de creditamento, não
estando suas apropriações vinculadas à caracterização de sua essencialidade na
atividade da empresa ou à sua escrituração na contabilidade como custo operacional.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
No regime não cumulativo da Contribuição para o PIS, somente são considerados como
insumos, para fins de creditamento de valores: os combustíveis e lubrificantes, as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de sua aplicação direta na prestação de
serviços ou no processo produtivo de bens destinados à venda; e os serviços prestados
por pessoa jurídica, aplicados ou consumidos na prestação de serviços ou na produção
ou fabricação de bens destinados à venda.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE BENS NÃO SUJEITOS
AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITOS. VEDAÇÃO.
Por disposição expressa em lei, o impugnante não tem direito a créditos da Contribuição
para o PIS não cumulativa sobre as aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM FRETES. CONDIÇÃO
DE CREDITAMENTO.
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720061/2012-45

No âmbito do regime não cumulativo da Contribuição para o PIS, as despesas com
serviços de frete somente geram crédito quando: o serviço consista de insumo; o frete
contratado esteja relacionado a uma operação de venda, tendo as despesas sido arcadas
pelo vendedor; o frete contratado esteja relacionado a uma operação de aquisição de
insumo, tendo as despesas sido arcadas pelo adquirente.
SUSPENSÃO
DA
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO.
REQUISITOS
ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão estabelecida pelo art. 9o da Lei no 10.925/2004, e regulada
pelo art 2o da IN 660/2006, no caso de venda de produtos destinados à produção das
mercadorias referidas no caput do art. 8o desta lei, quando efetuada por pessoa jurídica
ou cooperativa, referidas no inciso III do § 1o do mencionado artigo, à pessoa jurídica
que, cumulativamente: I apurar o imposto de renda com base no lucro real; II exercer
atividade agroindustrial na forma do art. 6o da mencionada IN; e III utilizar o produto
adquirido com suspensão como insumo na fabricação de produtos de que tratam os
incisos I e II do art. 5o na mesma IN.
NÃO CUMULATIVIDADE. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO
NA VENDA. VEDAÇÃO DE TOMADA DE CRÉDITO.
As vendas feitas sem a suspensão da contribuição prevista em lei não permite a tomada
de créditos pelo adquirente.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
No âmbito do regime não cumulativo da Contribuição para o PIS, a natureza do bem
produzido pela empresa que desenvolva atividade agroindustrial é considerada para fins
de aferir seu direito ao aproveitamento do crédito presumido, já no cálculo do crédito
deve ser observada a alíquota conforme a natureza do insumo adquirido.
NÃO CUMULATIVIDADE. PEÇAS E PARTES DE MÁQUINAS. ACRÉSCIMO DA
VIDA ÚTIL DA MÁQUINA. CRÉDITO. DEPRECIAÇÃO DE BEM DO ATIVO
IMOBILIZADO.
Se da substituição de partes e peças de máquinas utilizadas diretamente na produção
resultar aumento da vida útil prevista no ato de aquisição da respectiva máquina, as
despesas de aquisição correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano,
deverão ser capitalizadas, caso em que haverá direito a crédito pelos encargos de
depreciação.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
DESCONTOS
INCONDICIONAIS.
BASE
DE
CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
A teor da legislação de regência, apenas os descontos incondicionais, assim entendidos
aqueles que o contribuinte comprove não dependerem de evento futuro, é que podem ser
excluídos da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO ICMS. BASE DE CÁLCULO
DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Por absoluta falta de amparo legal para a sua exclusão, o valor apurado do crédito
presumido do ICMS, concedido pelos Estados e pelo Distrito Federal, constitui receita
tributável que deve integrar a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-011.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720061/2012-45

O contribuinte interpôs Recurso Voluntário, tempestivo, no qual afirma, em
síntese, que: i) nulidade da decisão de primeira instância pelo indeferimento de perícia; ii)
nulidade do ato administrativo por ausência de motivação clara, explícita e congruente; por
cerceamento e afronta ao devido processo legal administrativo; iii) considerações técnicas sobre
a não-cumulatividade das contribuições; iv) impossibilidade de restrição doc rédito pelas
instruções normativas 247 e 404; v) ilegalidade dos insumos glosados; vi) legalidade do crédito
presumido da agroindústria; vi) legalidade dos descontos incondicionais a título de crédito
presumido de ICMS e bonificações.
Em 27 de abril de 2017, a 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, deste Tribunal,
mediante Resolução 3302-000.583, que entendeu pela existência de prejudicialidade entre
processos administrativos, e decidiu pelo sobrestamento sob os seguintes termos:
2. Do sobrestamento do feito
Do TVF, fls. 913, extraem-se os seguintes trechos:
Os processos abaixo tratam da mesma matéria fática, divididos apenas por razões
processuais em processos de ressarcimento de PIS/Pasep, COFINS e processos de auto
de infração, incluindo PIS/Pasep e COFINS de cada trimestre. Por esta razão, devem ser
analisados em conjunto, por trimestre.

Diante da orientação, retirada a partir do Termo de Verificação Fiscal, extrai-se a
seguinte disciplina do Regulamento Interno do CARF RICARF:
RICARF
ANEXO II
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
(...)
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
O processo de ressarcimento no 16349.000282/200991, referente ao primeiro trimestre
de 2007, de contribuição para o PIS/Pasep, contém em seu trâmite processual a fase de
recurso especial do procurador na data de 08.01.2016 e o processo de ressarcimento no
16349.000274/200944, referente ao primeiro trimestre de 2007, de COFINS, contém em
seu trâmite processual a fase de recurso especial do procurador e do contribuinte na data
de 12.11.2015.
3. Conclusão
Por tal motivação, sobrestá-se o feito na Secretaria da Câmara até que haja decisão
definitiva nos processos de ressarcimento números 16349.000282/200991 e
16349.000274/200944.
O processo retornou a este Tribunal para julgamento, em 14 de dezembro de
2021, que foi novamente convertido em diligência, pela Resolução no 3302-002.126, sob os
seguintes termos:
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-011.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720061/2012-45

Essas e outras matérias – como, por exemplo, incidência ou não de multa e juros sobre a
autuação – são exclusivas do presente processo e deverão ser analisadas no retorno da
diligência, após serem apurados os reflexos, sobre os autos de infração aqui discutidos,
das reversões de glosas nos processos nos. 16349.000282/2009-91 (PIS/PASEP) e
16349.000274/2009-44 (COFINS).
Sendo assim, considerando que há decisão definitiva no curso dos processos nos.
16349.000282/2009-91 (PIS/PASEP) e 16349.000274/2009-44 (COFINS), e que há
relação de prejudicialidade/decorrência entre este e aqueles processos, entendo que o
julgamento deve ser convertido em diligência para que a unidade de origem tome as
seguintes providências:
1. Analisar os reflexos e efeitos da decisão definitiva dos processos nos.
16349.000282/2009-91 (PIS/PASEP) e 16349.000274/2009-44 (COFINS) sobre o
presente processo, apurando os débitos remanescentes, levando em consideração o que
foi decidido nos processos principais;
2. Examinar e determinar se os créditos eventualmente reconhecidos naqueles processos
são suficientes para a extinção dos débitos constituídos nos autos de infração objetos do
presente processo;
3. Elaborar relatório com demonstrativo, elucidação minuciosa e parecer conclusivo, no
qual sejam apresentados todos os elementos aptos para justificar as análises realizadas e
conclusões alcançadas, juntando todos os documentos essenciais para fundamentação do
parecer;
4. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta diligência,
abrindo-lhe o prazo para manifestação previsto no Parágrafo Único do art. 35 do
Decreto no. 7.574/11;
5. Devolver o presente processo ao CARF, para continuidade do julgamento.

A diligência foi cumprida, e foi anexado aos autos a Informação Fiscal n.o 1.185-
2023/EQRAT1/EQAUD3/DEVAT/SRRF09/RFB, que trouxe as seguintes informações:
1 - COFINS – PROCESSO RESSARCIMENTO N.o 16349.000274/2009-44
No processo de ressarcimento da Cofins, já houve a execução dos Acórdãos do Recurso
Voluntário e do Recurso Especial, os quais concederam provimento parcial aos pedidos
da contribuinte. 1.1. Recurso Voluntário - Acórdão n.o 3403-003.052 O Acórdão do
recurso voluntário concedeu provimento parcial, consignando no decisório o seguinte
dispositivo: “ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer o direito à tomada de crédito presumido
sobre as compras que deveriam ter sido cursadas com suspensão obrigatória da
contribuição, calculado mediante emprego do percentual de 60% da alíquota de
incidência e para reverter a glosa dos créditos tomados sobre os gastos com serviços de
processamento de resíduos. O Conselheiro (...) votou por incluir no provimento os
créditos tomados sobre fretes”. Como se vê, restou reconhecido o direito ao crédito
presumido (percentual de 60% da alíquota básica da Cofins) sobre as aquisições de
insumos com suspensão obrigatória da contribuição, bem como o crédito básico sobre
os gastos com o serviço de processamento de resíduos.
(...)
Não obstante, a reversão parcial das glosas acarretou o aumento dos créditos em
montante suficiente para abater os débitos apurados no processo de ressarcimento,
inclusive o saldo a pagar lançados no auto de infração.
(...)
Importante observar que a Informação fiscal referente ao processo de ressarcimento da
Cofins consignou que o auto de infração da Cofins poderia incluir, ainda, “a análise das
saídas tributadas com algum tipo de incorreção” não analisadas no processo de
ressarcimento, o que seria tratado, de forma apartada, no processo do auto de infração.
(...)
1.5. Cofins – Apuração Dos Créditos Com a reversão parcial das glosas, os créditos da
Cofins ficaram alterados conforme detalhado na Planilha “Apuração de Créditos da
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-011.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720061/2012-45

Cofins.xlsx”, nas abas denominadas “Créditos – Janeiro”, “Créditos – Fevereiro” e
“Créditos – Março”.
(...)
Estes saldos de crédito disponíveis seriam suficientes para abater os débitos adicionais
lançados neste auto de infração, no entanto, considerando que estes débitos adicionais
ainda são controvertidos e pendentes de julgamento pelo CARF, entende-se que eles
devam permanecer no lançamento até a solução da demanda.
Para facilitar a análise dos recálculos efetuados, junta-se planilhas denominadas “Gastos
com Glosa Revertida Cofins.xlsx” e “Apuração de Créditos da Cofins.xlsx”. A segunda
planilha contém as seguintes abas: I) Acórdãos; II) Créditos – Janeiro; III) Créditos –
Fevereiro; IV) Créditos – Março; V) Cofins – Resumo; e VI) Saldo Disponível.
(...)
2 – PIS/PASEP – PROCESSO RESSARCIMENTO N.o 16349.000282/2009-91
Quanto ao processo de ressarcimento de crédito de PIS/Pasep, também já foram
executados os Acórdãos do Recurso Voluntário e Recurso Especial, os quais
concederam provimento parcial aos pedidos da contribuinte. 2.1. Recurso Voluntário -
Acórdão n.o 3403-003.053 O Acórdão do recurso voluntário concedeu provimento
parcial, consignando no decisório o seguinte dispositivo: “ACORDAM os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso, para
reconhecer o direito à tomada de crédito presumido sobre as compras que deveriam ter
sido cursadas com suspensão obrigatória da contribuição, calculado mediante emprego
do percentual de 60% da alíquota de incidência e para reverter a glosa dos créditos
tomados sobre os gastos com serviços de processamento de resíduos. O Conselheiro (...)
votou por incluir no provimento os créditos tomados sobre fretes”. Como se vê, restou
reconhecido o direito ao crédito presumido (percentual de 60% da alíquota básica do
PIS/Pasep) sobre as aquisições de insumos com suspensão obrigatória da contribuição,
bem como o crédito básico sobre os gastos com o serviço de processamento de resíduos.
(...)
2.2. Recurso Especial - Acórdão n.o 9303-009.655 O Acórdão do recurso especial
concedeu provimento parcial consignando no decisório o seguinte dispositivo:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, em dar-lhe provimento parcial nos seguintes termos: (i) quanto à pallets, (ii)
despesas aduaneiras de armazenagem, acordam por voto de qualidade em negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros (...), que lhe deram provimento; (iii) quanto à
frete de produtos acabados, acordam por maioria de votos, em dar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros (...), que lhe negaram provimento; (iv) quanto à compra sem
suspensão na Nota Fiscal, acordam por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento
e (v) quanto à aplicação de stretch, acordam por unanimidade de votos, em dar-lhe
provimento” Como se percebe, o decisório determinou a reversão da glosa referente aos
gastos com serviços de aplicação de stretch e o frete entre estabelecimentos. Tal
entendimento impactou os itens “4.3.2.” (alíneas “a” e “b”) e “4.3.3” (alínea “a”) da
Informação Fiscal, os quais tratam, respectivamente, da glosa sobre o crédito da linha
02 da Ficha 6A da Dacon e da glosa sobre o crédito da linha 03 da Ficha 6A da Dacon.
(...)
Não obstante, a reversão parcial das glosas acarretou o aumento dos créditos em
montante suficiente para abater os débitos apurados no processo de ressarcimento,
inclusive o saldo a pagar lançado neste auto de infração. Confira-se a tabela abaixo
elaborada após as reversões de glosa.
(...)
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-011.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720061/2012-45

Importante observar que a Informação fiscal referente ao processo de ressarcimento
consignou que o auto de Infração poderia incluir, ainda, “a análise das saídas tributadas
com algum tipo de incorreção” não analisadas no processo de ressarcimento, o que seria
tratado, de forma apartada, no processo do auto de infração. De fato, o Termo de
Verificação Fiscal (TVF) que acompanha este auto de Infração do PIS/Pasep, em seu
tópico “VI”, lançou na base de cálculo do PIS/Pasep os “Descontos Incondicionais” e o
“Crédito Presumido de ICMS”, conforme as tabelas abaixo extraídas do TVF:
(...)
Estes saldos de crédito disponíveis seriam suficientes para abater os débitos adicionais
lançados neste auto de infração, no entanto, considerando que estes débitos adicionais
ainda são controvertidos e pendentes de julgamento pelo CARF, entende-se que eles
devam permanecer nesta autuação até a solução da demanda. Para facilitar a análise dos
recálculos efetuados, acompanham esta informação planilhas denominadas “Gastos com
Glosa Revertida PIS.xlsx” e “Apuração de Créditos do PIS.xlsx”. A segunda planilha
contém as seguintes abas: I) Acórdão; II) Créditos – Janeiro; III) Créditos – Fevereiro;
IV) Créditos – Março; V) PIS – Resumo; e VI) Saldo Disponível. As citadas planilhas
estão no arquivo não-paginável denominado “Apuração de Créditos PIS.zip”.
(...)
3 – AUTO DE INFRAÇÃO – COFINS E PIS/PASEP – PROCESSO N.o
11516.720061/2012-45
Conforme visto, após as reversões das glosas determinadas pelas decisões colegiadas, os
montantes dos créditos obtidos foram suficientes para extinguir as obrigações da
contribuinte apuradas nos processos de ressarcimento de PIS/Pasep e Cofins, inclusive
os saldos a pagar que foram lançados neste auto de infração.
(...)
Portanto, os “saldos a pagar” da Cofins foram inseridos equivocadamente na coluna do
“Valor Tributável” do auto de infração, já que seriam “valor devido” (e não “Valor
Tributável”). De todo modo, estes “saldos a pagar” devem ser excluídos da autuação,
pois, após as reversões de glosas, foi apurado crédito suficiente no processo de
ressarcimento da Cofins para o desconto integral das obrigações, inclusive o “saldo a
pagar” apontado pela fiscalização. Já os débitos adicionais de que tratam os tópicos
“VI.1” e “VI.2” do Termo de Verificação Fiscal (Descontos Incondicionais e Créditos
Presumidos de ICMS), estes, permanecem na autuação até a solução da demanda quanto
a estas rubricas.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
Trata-se de auto de infração lavrado com objetivo da exação de PIS e Cofins
relativos à glosa de créditos do primeiro trimestre de 2007, quanto à inconsistências da não-
cumulatividade, oriundos dos processos administrativos 16349.000282/2009-91 (PIS/PASEP) e
16349.000274/2009-44 (COFINS), bem como em relação à suposta não tributação de descontos
incondicionais e crédito presumido de ICMS, configurando-se omissão de receita.
Para melhor compreensão, como de costume em meus votos, tratarei em partes.
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-011.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720061/2012-45

Dos créditos constantes dos processos16349.000282/2009-91 (PIS/PASEP) e
16349.000274/2009-44 (COFINS)
O processo foi baixado em diligência no último julgamento deste Tribunal, para
que a unidade de origem juntasse aos autos o resultado definitivo dos processos administrativos
supramencionados, posto que tratavam dos pedidos de ressarcimento do crédito aqui discutido,
em obediência à reconhecida relação de prejudicialidade processual.
A informação fiscal resultado da diligência apontou que:
1 - COFINS – PROCESSO RESSARCIMENTO N.o 16349.000274/2009-44
No processo de ressarcimento da Cofins, já houve a execução dos Acórdãos do Recurso
Voluntário e do Recurso Especial, os quais concederam provimento parcial aos pedidos
da contribuinte.
1.1. Recurso Voluntário - Acórdão n.o 3403-003.052
O Acórdão do recurso voluntário concedeu provimento parcial, consignando no
decisório o seguinte dispositivo:
“ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para reconhecer o direito à tomada de crédito presumido sobre as
compras que deveriam ter sido cursadas com suspensão obrigatória da contribuição,
calculado mediante emprego do percentual de 60% da alíquota de incidência e para
reverter a glosa dos créditos tomados sobre os gastos com serviços de processamento de
resíduos. O Conselheiro (...) votou por incluir no provimento os créditos tomados sobre
fretes”.
Como se vê, restou reconhecido o direito ao crédito presumido (percentual de 60% da
alíquota básica da Cofins) sobre as aquisições de insumos com suspensão obrigatória da
contribuição, bem como o crédito básico sobre os gastos com o serviço de
processamento de resíduos.
1.2. Recurso Especial - Acórdão n.o 9303-007.781
O Acórdão do recurso especial concedeu provimento parcial consignando no decisório o
seguinte dispositivo:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe
provimento parcial, para reconhecer o direito ao crédito referente a materiais de limpeza
e manutenção e operações de frete entre estabelecimentos, vencido o conselheiro (...),
que lhe deu provimento parcial em menor extensão, os conselheiros
(...), que lhe deram provimento integral e (...), que lhe deu provimento parcial em maior
extensão. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro (...). Acordam, ainda,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, em negar-lhe provimento”
Como se percebe, o decisório determinou a reversão da glosa referente aos gastos com
materiais de limpeza e manutenção e o frete entre estabelecimentos. A estes, deve-se
somar também os serviços de processamento de resíduos, conforme decidido pelo
Acórdão do recurso voluntário.
Tal entendimento impactou os itens “4.3.2.” (alíneas “a” e “b”) e “4.3.3” (alínea “a”) da
Informação Fiscal, os quais tratam, respectivamente, da glosa sobre o crédito da linha
02 da Ficha 6A da Dacon e da glosa sobre o crédito da linha 03 da Ficha 6A da Dacon.
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-011.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720061/2012-45

2 – PIS/PASEP – PROCESSO RESSARCIMENTO N.o 16349.000282/2009-91
Quanto ao processo de ressarcimento de crédito de PIS/Pasep, também já foram
executados os Acórdãos do Recurso Voluntário e Recurso Especial, os quais
concederam provimento parcial aos pedidos da contribuinte.
2.1. Recurso Voluntário - Acórdão n.o 3403-003.053
O Acórdão do recurso voluntário concedeu provimento parcial, consignando no
decisório o seguinte dispositivo:
“ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para reconhecer o direito à tomada de crédito presumido sobre as
compras que deveriam ter sido cursadas com suspensão obrigatória da contribuição,
calculado mediante emprego do percentual de 60% da alíquota de incidência e para
reverter a glosa dos créditos tomados sobre os gastos com serviços de processamento de
resíduos. O Conselheiro (...) votou por incluir no provimento os créditos tomados sobre
fretes”.
Como se vê, restou reconhecido o direito ao crédito presumido (percentual de 60% da
alíquota básica do PIS/Pasep) sobre as aquisições de insumos com suspensão
obrigatória da contribuição, bem como o crédito básico sobre os gastos com o serviço
de processamento de resíduos.
2.2. Recurso Especial - Acórdão n.o 9303-009.655
O Acórdão do recurso especial concedeu provimento parcial consignando no decisório o
seguinte dispositivo:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, em dar-lhe provimento parcial nos seguintes termos: (i) quanto à pallets, (ii)
despesas aduaneiras de armazenagem, acordam por voto de qualidade em negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros (...), que lhe deram provimento; (iii) quanto à
frete de produtos acabados, acordam por maioria de votos, em dar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros (...), que lhe negaram provimento; (iv) quanto à compra sem
suspensão na Nota Fiscal, acordam por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento
e (v) quanto à aplicação de stretch, acordam por unanimidade de votos, em dar-lhe
provimento”
Como se percebe, o decisório determinou a reversão da glosa referente aos gastos com
serviços de aplicação de stretch e o frete entre estabelecimentos.
Tal entendimento impactou os itens “4.3.2.” (alíneas “a” e “b”) e “4.3.3” (alínea “a”) da
Informação Fiscal, os quais tratam, respectivamente, da glosa sobre o crédito da linha
02 da Ficha 6A da Dacon e da glosa sobre o crédito da linha 03 da Ficha 6A da Dacon.
E conclui, para ambos processos de origem dos créditos:
Não obstante, a reversão parcial das glosas acarretou o aumento dos créditos em
montante suficiente para abater os débitos apurados no processo de ressarcimento,
inclusive o saldo a pagar lançados no auto de infração. Confira-se a tabela abaixo
elaborada após as reversões de glosa.
Importante observar que a Informação fiscal referente ao processo de
ressarcimento da Cofins consignou que o auto de infração da Cofins poderia
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-011.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720061/2012-45

incluir, ainda, “a análise das saídas tributadas com algum tipo de incorreção” não
analisadas no processo de ressarcimento, o que seria tratado, de forma apartada,
no processo do auto de infração.
(...) Remanescem na autuação apenas as contribuições adicionais decorrentes das
bases de cálculo a que se referem os tópicos “VI.1” e “VI.2” do Termo de
Verificação Fiscal: Descontos Incondicionais e Créditos Presumidos de ICMS.
Entendo que, postos os resultados favoráveis dos processos administrativos de
ressarcimento que tinham como base análise da legitimidade dos créditos, aqui lançados porque
não declarados na DCTF, não há que se falar em manutenção do auto de infração quanto às
respectivas exações.
Dada a relação direta de prejudicialidade entre os processos envolvidos, não
são necessárias maiores digressões sobre a temática, porque reconhecida a legitimidade do
crédito, e que tal parcela corresponde à integralidade do montante que aqui foi lançado,
voto por cancelar a exação quanto aos créditos de PIS e Cofins oriundos dos processos
administrativos supramencionados, nos termos da diligência realizada.
Isto posto, passo à análise do restante do lançamento, que diz respeito à omissão
de receita de PIS e Cofins, quanto a descontos incondicionais e crédito presumido de ICMS.
Descontos incondicionais
Afirma a fiscalização que o contribuinte deduziu, indevidamente, da base de
cálculo da contribuição devida no período, a título de "descontos incondicionais", valores que
não consistem deste tipo de desconto, mas se referem a “descontos ou bonificações
condicionadas a atingimento de metas ou relativos a rateio de despesas de publicidade”;
O tema não é novo nesse Tribunal, e, conforme já posicionado em outros
processos administrativos de minha relatoria, entendo que as deduções em casos de bonificações,
verbas de propaganda cooperada e outras figuras inerentes às relações comerciais de mesma
natureza, são indevidas, devidas as contribuições correspondentes ao período aqui discutido.
Peço vênia para me utilizar das razões de decidir do Acórdão no 3302-013.529,
que trata do mesmo tema e explicita de forma cristalina a negativa supramencionada:
Cinge-se a controvérsia sobre tema que não é novo neste Tribunal Administrativo: o
conceito de Receita, quanto às verbas de propaganda cooperada, verbas de acordo
comercial e recebimentos bonificados.
A verba de propaganda cooperada corresponde ao recebimento, pelas empresas
varejistas ou atacadistas, benefícios econômicos originados das indústrias, sobre os
produtos adquiridos, de modo pecuniário ou por meio de bonificações, como
contraprestação à realização de ações de marketing e propaganda. Configura-se, para a
jurisprudência pacífica, essa parcela dada em contraprestação a essas ações
promocionais, como prestação de serviços, e, portanto, componente da receita da pessoa
jurídica e passível da incidência tributária das contribuições PIS/Cofins. Nesse sentido,
entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010 COFINS. REGIME
DA NA~O CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM VERBA DE PROPAGANDA
COOPERADA. DEDUC ̧A~O DA BASE DE CA ́LCULO. INADMISSIBILIDADE.
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-011.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720061/2012-45

No regime de incide^ncia na~o cumulativa do PIS/Pasep e da COFINS na~o ha ́
previsa~o legal para a deduc ̧a~o da base de ca ́lculo da contribuic ̧a~o em face de
despesas com verba de propaganda cooperada. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA
O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010 PIS. REGIME DA NA~O
CUMULATIVIDADE.
DESPESAS
COM
VERBA
DE
PROPAGANDA
COOPERADA. DEDUC ̧A~O DA BASE DE CA ́LCULO. INADMISSIBILIDADE.
No regime de incidência não cumulativa do PIS/Pasep e da COFINS na~o ha ́ previsa~o
legal para a dedução da base de cálculo da contribuição em face de despesas com verba
de propaganda cooperada.
(Acórdão no 9303-012.997, Câmara Superior de Recursos Fiscais, CSRF – 3a Turma,
publicado em 06 de maio de 2022, rel. Valcir Gassen)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2008
a 31/12/2009 PIS E COFINS. RECEITA. CONCEITO. DESPESAS COM
PROPAGANDA.
REQUISITOS.
EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
IMPOSSIBILIDADE Receita é todo o ingresso bruto de benefícios econômicos durante
o período observado no curso das atividades ordinárias da entidade, decorrentes do seu
objeto social, e que resultam no aumento do seu patrimônio líquido, exceto os aumentos
de patrimônio líquido relacionados às contribuições dos proprietários. Neste conceito
enquadram-se os valores recebidos a título de recuperações com despesas com
propaganda, por haver interesse contraprestacional no recebimento desse valor e,
portanto, não haver previsão legal para sua exclusão da base de cálculo.
(Acórdão no 9303-012.688, Câmara Superior de Recursos Fiscais, CSRF – 3a Turma,
publicado em 19 de janeiro de 2021)
Entendo que, como feito nos autos, se há relação da concessão de bnonificação dessa
verba cooperada e a verba de publicidade despendida, trata-se de receita tributável,
porque carrega natureza contraprestacional de serviço. E, conforme demonstrado nos
autos, há nexo causal direto entre bonificação e publicidade despendida, sendo,
portanto, receita passível da incidência das contribuições.
Peço licença para me utilizar das razões de decidir esposadas no Acórdão no 3402-
005.553:
Exclusão indevida na base de cálculo de despesas com propagandas compartilhadas
Segundo a Fiscalização, as verbas de propaganda cooperada assumem a forma
de valores pagos à contribuinte por seus fornecedores, ou de abatimentos dos
valoresdevidos pela contribuinte a estes
fornecedores, pela divulgação dos produtos em seu material publicitário encartes, anúnc
ios, material promocional ou a de designar espaço de venda e promotores de venda
pela Recorrente para os produtos do fornecedor. Taisvalores se subsumiriam ao
conceito de receita auferida pelo Contribuinte, tributável pelo PIS e pela
COFINS.
Nessa mesma direção, concluiu também a Autoridade Fiscal que não há previsão
legal para a dedução das despesas de propaganda e publicidade na apuração das bases d
e cálculo de PIS/COFINS não-cumulativo.
Os valores lançados como receita foram obtidos das contas contábeis da
empresa: 51150003Recuperação Propaganda Cadastro e 51150007 Propaganda Cartas.
O ramo de atividade desenvolvido pela Recorrente de comércio varejista
exige a utilização freqüente dos mais diversos veículos de comunicação para divulgar os
seus produtos postos à venda nas prateleiras, visando incrementar as suas
vendas e divulgar as marcas com as quais opera. Nessa sistemática, aqueles fornecedore
s que são beneficiados pela divulgação das suas marcas nas propagandas veiculas
retribuem a Recorrente por meio de abatimentos dos valores devidos pela contribuinte a
estes fornecedores. Inicialmente, a Recorrente sustenta que os valores recebidos
dos fornecedores por pagamentos ou por meio de abatimentos de valores devidos
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-011.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720061/2012-45

por ela têm natureza jurídica de recuperação de custos. Argumenta que não está receben
do quantia nova, mas sim, deixando de pagar, parcialmente, suas obrigações, em virtude
das situações registradas nas contas contábeis
referentes aos abatimentos dos valores então por ela devidos aos seus fornecedores (fls.
15 do TVF), diminuindo o montante das obrigações então assumidas, fato que
não representa a percepção de algo novo, mas sim redução do endividamento e das
obrigações a
serem
pagas
aos fornecedores.
Embora tenha argumentado que a natureza jurídica desses recebimentos seja de
recuperação de custos ou despesas, a Recorrente admite que considerou como Receita e
ofereceu a
tributação das contribuições em comento a diferença positiva entre as citadas contas de
Receita e
aquelas que registraram os custos e despesas envolvidos com propaganda e marketing, c
onforme o
seu demonstrativo abaixo reproduzido:
RECEITAS
51150003 Recuperação Propaganda – Cadastro ................... R$ 19.203.656,49
51150007 Propaganda – Cartas ..............................................R$ 58.855.952,55
DESPESAS
51070011 Anúncios e Publicações ...........................................(R$ 470.744,53)
51150001 Propaganda Custo ...............................................(R$ 59.332.678,71)
___________________
RESULTADO (credor)........................................................... R$ 18.256.185,80
Ainda aduz que o procedimento adotado pela Fiscalização de considerar para
efeitos de tributação das contribuições os valores integrais das contas 51150003 Recupe
ração Propaganda – Cadastro e 51150007 Propaganda – Cartas não se encontra
correto,
pois
não
considerou o valor líquido, deduzido das despesas envolvidas nos anúncios e propagand
as por tratarem tais valores efetivamente de recuperação de custos e despesas, não
possuindo, esses
valores, portanto, natureza de receitas tributáveis para o PIS e COFINS. Nesse sentido, s
olicita
diligência para que sejam apurados e excluídos do lançamento os valores já declarados e
pagos
sobre a diferença positiva que foram tributados duplamente.
A Fiscalização, por sua vez, deixa claro no Termo de Verificação Fiscal que a
controvérsia quanto a esse ponto se centra nos valores das contas de custos e
despesas
que
foram excluídas indevidamente das Receitas apuradas, conforme a seguir reproduzido:
A fiscalizada explicou
a movimentação
das contas relacionadas
a propaganda/publicidade da seguinte forma:
51150003
RECUPERAÇÃO
PROPAGANDA CADASTRO – Descrita como conta de natureza credora, para
registro das chamadas “verbas de cadastro”. As verbas de cadastro seriam
percentuais fixos negociados com fornecedores. Estes percentuais seriam
deduzidos
dos
valores
devidos
pela
fiscalizada a seus fornecedores. Os valores deduzidos serviriam
ao
custeio
da
propaganda
dos
produtos
daqueles fornecedores,
nos meios de comunicação e nas lojas da fiscalizada.
51150007 PROPAGANDA -
CARTAS – Descrita como conta de natureza credora, para registro da recuperação
de gastos com propaganda em campanhas especiais, como Natal, Páscoa, etc..
51150001 PROPAGANDA CUSTO – Descrita como conta de natureza
devedora, para registro do custo de propaganda nos
meios de comunicação, dentre outros.
A contribuinte também informa que os valores acima (receitas
e despesas de publicidade e propaganda) compuseram as bases
de cálculo mensais de PIS/COFINS, o que é confirmado pelas
bases
de
cálculo
apresentadas à Fiscalização. Ocorre que a empresa computou, nas bases de
cálculo, tanto as receitas como as despesas. Vale dizer, a fiscalizada abateu as
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-011.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720061/2012-45

despesas com propaganda e publicidade, na apuração das bases de
PIS/COFINS. Voltaremos a este ponto mais adiante. () 5.1. REDUÇÃO INDEVIDA
DA BASE DE CÁLCULO, PELO CÔMPUTO DE DESPESAS DE
PROPAGANDA E PUBLICIDADE Como visto, a empresa computou, nas bases
mensais de PIS/COFINS, o chamado “resultado de propaganda e publicidade”,
isto é, a diferença positiva entre as verbas de propaganda compartilhada,
recebidas de seus fornecedores, e as despesas de propaganda efetuadas no período.
Contudo, não há previsão legal para a dedução das despesas de
propaganda e publicidade, na apuração das bases de cálculo de
PIS/COFINS não-
cumulativo. As verbas de propaganda cooperada assumem a forma de valores
pagos à contribuinte por seus fornecedores, ou de abatimentos dos valores
devidos pela contribuinte a estes fornecedores. Como contrapartida, a contribuinte
assume uma obrigação de fazer, qual seja, a de divulgar os produtos do
fornecedor em seu material publicitário – encartes, anúncios, material
promocional – ou a de designar espaço de venda e promotores de venda para
os produtos do fornecedor. O fornecedor é beneficiado, e paga por isso – este
pagamento é receita auferida pela contribuinte, tributável pelo PIS e pela
COFINS. Já as despesas de publicidade e propaganda porventura efetuadas pela
fiscalizada
não
podem
ser
deduzidas
das
bases
de cálculo de PIS/COFINS, por falta de previsão legal.
Por esta razão, efetuamos o correspondente ajuste, nas bases de
cálculo de PIS/COFINS de Janeiro/2010 a Dezembro/2010.
(negritos nossos)
Pelo
trecho transcrito, percebese que, ao contrário do que afirma a Recorrente, a
Fiscalização tributou apenas os valores equivalentes às deduções a base de
cálculo das contribuições referentes a custos e despesas efetuadas pela empresa
que não possuem amparo legal. Aqui, de plano, já se mostra desnecessária a
realização da diligência solicitada, pois resta claro, consignado no TVF, que o
resultado positivo apurado pela Recorrente, na forma anteriormente indicada, não
foi
objeto
da
autuação.
Assim,
a
questão
posta a ser decidida por este Colegiado diz respeito a possibilidade da empresa de deduz
ir os custos e despesas envolvidas na propaganda e marketing daquelas receitas
obtidas
de
seus
fornecedores relacionadas com a divulgação da suas marcas pela Recorrente.
Com efeito, é incontroverso nos autos que a empresa recebe valores de seus
fornecedores destinados a promoção com propagandas de seus produtos, fato
detalhado no Termo de Verificação e admitido pela Recorrente em seu Recurso. Tem-
se pela leitura dos autos que a Recorrente é sujeita ao regime nãocumulativo
das contribuições e aos comandos do artigo 1o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, cujas redações, à época de ocorrência dos fatos, eram as abaixo transcritas
:
Lei no 10.637/2002:
Art. 1o
A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil. Produção de efeito § 1o Para efeito
do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta da
venda
de
bens
e
serviços
nas
operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas
auferidas pela pessoa jurídica. § 2o A base de cálculo da contribuição para o
PIS/Pasep
é
o
valor do faturamento, conforme definido no caput.
§ 3o
Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas: I decorrentes
de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero; II (VETADO) III -
auferidas pela
pessoa jurídica
revendedora, na revenda
de
mercadorias em relação às quais a contribuição seja exigida da
empresa vendedora, na condição de substituta tributária; V referentes a: a) vendas
canceladas e aos descontos incondicionais concedidos; b) reversões de provisões
e
recuperações
de
créditos
baixados
como perda, que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da
avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e
dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-011.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720061/2012-45

tenham sido computados como receita. VI – não operacionais, decorrentes da venda
de
ativo
imobilizado. (Incluído pela Lei no 10.684, de 30.5.2003) (a Lei no
10.833/2003 ampliou a exclusão para "não operacionais, decorrentes da venda do
ativo
permanente",
aplicandose
ao
PIS/Pasep, de acordo com o artigo 15 da referida lei) Lei no 10.833/2003:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins, com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas
no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência) § 1o
Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita
bruta da venda de bens e serviços nas
operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas
auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o
A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento,
conforme definido no caput.
§ 3o
Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou
sujeitas à alíquota 0 (zero);
II não-operacionais, decorrentes da venda de ativo permanente;
III auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de
mercadorias em relação àsquais a contribuição seja exigida da
empresa vendedora, na condição de substituta tributária;
V referentes a: a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda que
não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos
derivados
de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição que tenham sido
computados como receita.
VI -
decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes
do
Imposto
sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ICMS de
créditos de ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto
no
inciso
II
do
§
1o

do
art.
25
da
Lei
Complementar no
87, de 13 de setembro de 1996. (Incluído pela
Lei no 11.945, de 2009). (Produção de efeito).
Constata-
se pela legislação transcrita que a base de cálculo das contribuições
na sistemática não cumulativa é bem ampla, incluindo todas as
receitas auferidas pela pessoa jurídica independentemente de sua denominação ou
classificação contábil, restando evidente que as receitas contabilizadas nas contas
51150003
RECUPERAÇÃO
PROPAGANDA CADASTRO, 51150007 PROPAGANDA CARTAS se subsumem
ao referido dispositivo legal. Além disso, a legislação também prevê as exclusões
desta
base de
cálculo,
dentre
as
quais se destacam as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, as rev
ersões
de provisões e recuperações de créditos baixados como perdas. No entanto, não se identi
fica no dispositivo legal transcrito qualquer previsão para a exclusão dos custos
ou
despesas
com
propaganda sobre as receitas na incidência do PIS e da COFINS não cumulativos. Esse
mesmo entendimento foi adotado pelo Conselheiro Relator Francisco José
Barroso Rios no Acórdão no 3301002.917, da 3a Câmara / 1a Turma Ordinária,
cuja
ementa transcrevo abaixo.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010 PIS/PASEP. REGIME DA NÃO
CUMULATIVIDADE.
DESPESAS
COM
VERBA
DE
PROPAGANDA
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-011.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720061/2012-45

COOPERADA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INADMISSIBILIDADE. No
regime de incidência não cumulativa do PIS/Pasep e da COFINS não há
previsão legal para a dedução da base de cálculo da contribuição em face de
despesas
com
verba
de
propaganda cooperada.
Em
sua
defesa, a Empresa inicialmente pugna que os valores recebidos dos fornecedores,
até o limite dos custos incorridos, objeto da autuação, sejam considerados
redução de custo ou despesa, porque tais parcelas não implicam em ingresso financeiro,
fator que seria determinante para a sua caracterização como receitas. Nesse diapasão,
insistiu a Recorrente na tese da necessidade de ingresso positivo de recurso que
implique repercussão patrimonial positiva para que o evento seja
caracterizado como receita para quem aufere. Tal entendimento é equivocado, uma
vez que não apenas o ingresso de recursos na entidade com aumento do seu
ativo (sem contrapartida no passivo) representa receita, mas também aqueles
benefícios econômicos decorrentes de diminuição de passivo (sem contrapartida
no ativo) também têm efeito positivo patrimônio líquido da entidade, da
mesma forma se caracterizando como receita. O Pronunciamento Técnico CPC 30
do
Comitê
de
Pronunciamentos
Contábeis confirma esse entendimento na sua definição de receita:
Objetivo

A
receita é definida no Pronunciamento Conceitual Básico Estrutura Conceitual
para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis como aumento
nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma de entrada de
recursos ou aumento de ativos ou diminuição de passivos que resultam em
aumentos do patrimônio líquido da entidade e que não sejam provenientes de
aporte de recursos dos proprietários da entidade. As receitas englobam tanto as
receitas propriamente ditas como os ganhos. A receita surge no
curso das atividades ordinárias da entidade e é designada por uma variedade de
nomes, tais como vendas, honorários, juros, dividendos e royalties.
O
objetivo
deste
Pronunciamento
é
estabelecer
o
tratamento contábil de receitas provenientes de certos tipos de transações e eventos.
A questão primordial na contabilização da receita é determinar quando reconhecêla.
A receita é reconhecida quando for provável que benefícios econômicos futuros
fluam para a entidade e esses benefícios possam ser confiavelmente mensurados.
Este Pronunciamento identifica as circunstâncias em que esses critérios são
satisfeitos e, por isso,
a receita
deve
ser reconhecida. Ele também fornece orientação prática sobre a
aplicação desses critérios.
Com efeito, receita é o ingresso econômico representado por um aumento de ativo ou
diminuição de passivo que resultam em aumentos de patrimônio líquido e que
não sejam provenientes de aporte de recursos dos proprietários da entidade. Os artigos
1o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 determinam que a
incidência independe da denominação ou classificação contábil, dispondo em seu §3o so
bre as receitas que não integram a base de cálculo, mencionando expressamente
as reversões de provisões e as recuperações de crédito baixados como perda
(que é uma recuperação de despesa), e indicando a abrangência da definição de
receita e a necessidade de a lei definir
expressamente as exclusões. Disso se conclui que, ainda tais ingressos se configurando
como
recuperações de custos ou despesas, estes são conceitualmente receitas e sua exclusão d
a base
de cálculo deveria ser veiculada em lei. Confirmando esta natureza, transcrevese o artig
o 44 da Lei no 4.506/1964: Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
I
O
produto
da venda
dos
bens
e
serviços
nas transações
ou
operações de conta própria;
II O resultado auferido nas operações de conta alheia;
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3402-011.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720061/2012-45

III As recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões;
IV As subvenções correntes, para custeio ou operação,
recebidas de pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou
de pessoas naturais.
As reduções de custo da compra, portanto, impactam de modo positivo no
resultado, tendo natureza de receita, conforme expressamente dispõe o dispositivo trans
crito. Nesse mesmo sentido, há decisão deste colegiado caracterizando como
receita
a
recuperação
de
despesas/custo, a teor do Acórdão no 3302003.653, cuja ementa transcrevese a seguir:
BASE DE CÁLCULO. RECUPERAÇÃO DE DESPESAS.
As receitas decorrentes de recuperação de despesas não podem ser excluídas da base
de
cálculo
das
contribuições
PIS/Cofins, por falta de previsão legal. (Acórdão no 3302003.653 de 22 de fevereiro
de 2017 da Terceira Câmara, Segunda Turma, da Terceira Seção) Dessa forma, as
recuperações
de
custo/despesa
possuem
a
natureza
de
receitas e devem ser tributados. Todavia, para aqueles que entendem, em tese, que
recuperação de custos/despesas não têm natureza jurídica de receita, oportuno aqui
esclarecer que nos autos não restou comprovada esta natureza dos valores ora
discutidos.
O
Contribuinte
não
demonstrou, por meio de documentos, a existência de correspondência direta entre os cu
stos de
propaganda e os reembolsos recebidos pela Empresa. As argumentações teóricas sobre o
tema
expostas pela Recorrente não vieram lastreadas por quaisquer documentos comprobatóri
os, tais
como contratos e planilhas de custos/despesas incorridos em correspondência com os va
lores
recebidos.
Como se sabe, o momento adequado para apresentação da prova documental
pela
empresa é na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazêlo em outro
momento processual, a menos em caso de impossibilidade de apresentação por motivo d
e força maior, ou se refira a direito ou fato superveniente, ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos (§4° do art. 16
do Decreto
n.°
70.235/72, inserido
pela Lei
n.° 9.532/97) , situações que não foram identificadas no presente processo.
Subsidiariamente, caso não seja acolhida a sua tese dos descontos serem
considerados redução de custos, a Recorrente pugna, que os valores discutidos
sejam considerados receitas financeiras, sujeitas à alíquota zero para as
contribuições ao PIS/COFINS. Equivocase a Recorrente, uma vez que é
considerada
receita
financeira
aquela remuneração pelo uso do capital financeiro, que pode derivar de uma aplicação d
e um fundo de investimento, um empréstimo (mútuo) ou de um pagamento
antecipado
(descontos
financeiros), normalmente, aquele decorrente da antecipação do pagamento de duplicata
, o que não é o caso da empresa, conforme já mostrado anteriormente. Portanto,
a rubrica aqui analisada não guarda qualquer correspondência com receita financeira.
Também, de forma subsidiária, no caso de não acolhimento das suas teses
anteriores, a Recorrente pleiteia o direito a se creditar das contribuições sobre as
despesas/custos incorridos com propaganda e divulgação. Discorre longamente
sobre
a
evolução do entendimento sobre o conceito de insumo no regime da não cumulatividade
e, por fim, conclui que este deve ser entendido como qualquer custo ou despesa
necessário
à
atividade da empresa.
Afirma ainda
que
no
seu
ramo
de atividade ligado ao comércio
varejista as
despesas com propaganda são indissociáveis ao seu objeto social, até porque trata-
se de setor
econômico em que a competição é acirrada, intensa e permanentemente. Daí a essenciali
dade de tais custos/despesas, caracterizados como insumos e com conseqüente
direito
ao
creditamento das contribuições em comento.
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3402-011.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720061/2012-45

Para a solução da lide, oportuno a delimitação breve do conceito de insumo
aplicável
às contribuições em comento (COFINS e PIS/PASEP), em consonância com os
artigos 3o, inciso II, das Leis no10.637/02 e 10.833/03, principalmente para saber quais s
ão os insumos que conferem, ou não, ao contribuinte o direito de apropriar
créditos sobre suas respectivas aquisições.
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria
dos Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de in
sumo, não tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente ala
rgado como aquele presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, os
Conselheiros deste Colegiado têm aceitado os créditos relativos a bens e serviços utiliza
dos como insumos que são pertinentes e essenciais ao processo produtivo ou à prestação
de serviços, ainda que eles sejam empregados
indiretamente.
Transcrevo
parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que referendam o entendimento a
dotado quanto ao conceito de insumo, ao qual me filio:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No
regime
não
cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo” é mais amplo
do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que
integram o custo de produção. (Acórdão 3402003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos
Atulim,
sessão de 20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
NÃOCUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO. O conceito de insumo na
legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS não guarda
correspondência com o extraído da legislação do IPI (demasiadamente restritivo) ou
do IR (excessivamente alargado). Em atendimento ao comando legal, o insumo
deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e, consequentemente, à obtenção
do produto final. (...). (Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan,
unânime em relação à matéria, sessão de 20.ago.2014) No entanto, requer a
interessada que o conceito de insumo seja aplicada também ao seu ramo de
atividade
(comércio
varejista),
mormente
quanto
as
despesas
incorridas com propaganda e divulgação.
Os dispositivos legais que definem os critérios para o direito de crédito são os
artigos 3o, II das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, in verbis: II bens e serviços,
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda ou à prestação de serviços, inclusive
combustíveis (...)
(negrito nosso)
Resta claro pelo texto do dispositivo transcrito que os gastos com propaganda
e
divulgação não se enquadram ao caso, uma vez que não se trata de atividade
de industrialização e nem prestação de serviços. As despesas incorridas com propaganda
, embora DF CARF MF Fl. 1232 20 possam ser essenciais à atividade comercial de
revenda desenvolvida Recorrente, não podem dar direito a crédito por falta de previsão l
egal. Dessa forma, não se pode admitir esse alargamento do conceito de insumo
visando a aplicação em sua atividade de comércio, por inexistir autorização legal para ta
nto.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Vale citar a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, no Resp 1.836.082,
com a seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. ARTS. 1o, CAPUT, § 3o, V, A, DAS
LEIS NS. 10.637/2002 E 10.883/2003. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO
AO PIS E DA COFINS. INGRESSO PATRIMONIAL NOVO. AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS
POR
VAREJISTA
COM
DESCONTO
CONCEDIDO
POR
FORNECEDORES.
PARCELA
REDUTORA
DO
CUSTO
QUE
NÃO
CARACTERIZA
RECEITA
DO
COMPRADOR.
CONTRAPARTIDA
DO
ADQUIRENTE PARA OBTENÇÃO DO ABATIMENTO NÃO CONSTITUI
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3402-011.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720061/2012-45

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E PROVIDO.
I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II – O tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Não existência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III – Consoante previsto nos arts. 1o, § 3o, V, a, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.883/2003,
a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, no regime não cumulativo,
consiste no total de receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil, razão pela qual o conceito jurídico de
receita não se vincula àquele veiculado pela ciência das finanças. Precedente do STF.
IV – Nas relações comerciais entre agentes econômicos, o adquirente de
mercadorias para revenda despende valores com a compra de produtos para
desempenho de sua atividade empresarial, sendo desinfluente a natureza jurídica
dos descontos obtidos do fornecedor para a incidência das contribuições em exame
quanto ao varejista, porquanto rubrica modificadora da receita de quem vende e
redutora dos custos do comprador.
V – A pactuação de contrapartida a cargo do revendedor para a redução da quantia paga
ao fornecedor constitui forma de composição do preço acordado na transação mercantil,
motivo pelo qual não pode ser dissociada desse contexto para figurar, autonomamente,
como a contraprestação por um serviço.
VI – Os descontos concedidos pelo fornecedor ao varejista, mesmo quando
condicionados a contraprestações vinculadas à operação de compra e venda, não
constituem parcelas aptas a possibilitar a incidência da contribuição ao PIS e da
COFINS a cargo do adquirente.
VII – Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
Destaco que discordo do posicionamento esposado, que não foi decidido em sede
de Recurso Repetitivo. Isso porque o acórdão afirma que não se trata de receita na perspectiva de
quem está “sofrendo” o suposto desconto, face ao cumprimento das ações de marketing e
propaganda que foram dadas “em troca”, contudo, equivoca-se a análise quando não considera
que tais descontos implicam baixa no passivo, além de implicar, no decorrer da decisão,
institutos que se confundem entre descontos condicionais e incondicionais.
Por todo exposto, e por entender que as bonificações, nos termos técnicos
supramencionados, compõem a base de cálculo das contribuições, neste item, voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Do crédito presumido de ICMS
A discussão também não é nova neste Tribunal Administrativo, e já tem os
contornos necessários à solução da presente lide, tendo em vista posicionamento pacífico quanto
à impossibilidade de inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo das
contribuições, pela sua natureza de redução de custos.
Neste sentido entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF:
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3402-011.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720061/2012-45

Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006 PIS.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. NÃO
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. Os créditos presumidos de ICMS
concedidos pelos Governos Estaduais ao Contribuinte não se constituem em receita
bruta, restando afastada a incidência do PIS e da COFINS do regime não-
cumulativo sobre os mesmos.
(Processo no 11065.101289/2006-49, Acórdão no 9303-005.398, relatoria da
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, publicado em 19 de setembro de 2017)

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período de apuração:
01/01/2005 a 31/12/2007 CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS DECORRENTE DE
INCENTIVO FISCAL CONCEDIDO PELOS ESTADOS E PELO DISTRITO
FEDERAL NÃO OSTENTA NATUREZA JURÍDICA DE RECEITA OU
FATURAMENTO, MAS DE RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OU DESPESAS.
Benefício fiscal decorrente de crédito presumido do Imposto sobre Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ICMS, concedido
pelo Estado da Bahia não configura receita ou faturamento das empresas
beneficiadas do regime. COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. BENEFÍCIO
FISCAL DECORRENTE DE CRÉDITO PRESIMIDO DO ICMS. NÃO
INCIDÊNCIA. Não incide a Cofins apurada no regime não cumulativo sobre
crédito presumido do ICMS, denominado de subvenção governamental, pois não
configura receita ou faturamento, mas recuperação de custo ou despesa da pessoa
jurídica. SUBVENÇÃO DO ICMS PARA INVESTIMENTO, CONTABILIZADA
COMO RESERVA DE CAPITAL. NÃO INCIDÊNCIA, AINDA QUE NA
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. Para os fatos geradores ocorridos antes das
alterações promovidas na Lei das S/A (no 6.404/76) pela Lei no 11.638/2007 (adotando a
chamada “Nova Contabilidade”, convergente com os padrões internacionais, a partir de
1o de janeiro de 2008), as subvenções do ICMS concedidas pelo Estados, devidamente
contabilizadas como reservas de capital - e sempre consideradas como para
investimento (art. 9o da Lei Complementar no 160/2017), não integram a base de cálculo
da contribuição, mesmo que apurada no regime da não-cumulatividade. Assunto:
Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS DECORRENTE DE INCENTIVO FISCAL
CONCEDIDO PELOS ESTADOS E PELO DISTRITO FEDERAL NÃO OSTENTA
NATUREZA JURÍDICA DE RECEITA OU FATURAMENTO, MAS DE
RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OU DESPESAS. Benefício fiscal decorrente de crédito
presumido do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
ICMS, concedido pelo Estado da Bahia não configura receita ou faturamento das
empresas beneficiadas do regime.
PIS. REGIME NÃO CUMULATIVO.
BENEFÍCIO FISCAL DECORRENTE DE CRÉDITO PRESIMIDO DO ICMS.
NÃO INCIDÊNCIA. Não incide a Contribuição para o PIS/Pasep apurada no
regime não cumulativo sobre crédito presumido do ICMS, denominado de
subvenção governamental, pois não configura receita ou faturamento, mas
recuperação de custo ou despesa da pessoa jurídica. SUBVENÇÃO DO ICMS
PARA INVESTIMENTO, CONTABILIZADA COMO RESERVA DE CAPITAL.
NÃO INCIDÊNCIA, AINDA QUE NA APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. Para os
fatos geradores ocorridos antes das alterações promovidas na Lei das S/A (no 6.404/76)
pela Lei no 11.638/2007 (adotando a chamada “Nova Contabilidade”, convergente com
os padrões internacionais, a partir de 1o de janeiro de 2008), as subvenções do ICMS
concedidas pelo Estados, devidamente contabilizadas como reservas de capital - e
sempre consideradas como para investimento (art. 9o da Lei Complementar no
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3402-011.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720061/2012-45

160/2017), não integram a base de cálculo da contribuição, mesmo que apurada no
regime da não-cumulatividade.
(Processo no 13502.000845/2009-32, Acórdão no 9303-007.650, relatoria da
Conselheira Erika Costa Camargos Autran, publicado em 23 de janeiro de 2019)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 31/03/2011, 30/09/2011, 31/10/2012
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BASE DE CÁLCULO. DESTINAÇÃO À
RESERVA DE LUCROS DE INCENTIVOS FISCAIS. NATUREZA DE RECEITA.
EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO. O valor apurado do crédito
presumido do ICMS concedido pelos Estados e pelo Distrito Federal, caracterizado
como subvenções de investimento, não integra a base de cálculo da Cofins apurada no
regime não cumulativo. Além disso, no caso dos autos, os valores das subvenções foram
contabilizados em conta representativa de reserva de lucros, devendo-se concluir que
não sofrem tributação pelo PIS e pela Cofins em razão de excludente prevista em lei.
Por esta razão, a maioria do Colegiado acompanhou a relatora pelas conclusões.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador: 31/03/2011,
30/09/2011, 31/10/2012 CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BASE DE CÁLCULO.
DESTINAÇÃO À RESERVA DE LUCROS DE INCENTIVOS FISCAIS.
NATUREZA DE RECEITA. EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
O valor apurado do crédito presumido do ICMS concedido pelos Estados e pelo Distrito
Federal, caracterizado como subvenções de investimento, não integra a base de cálculo
do PIS apurado no regime não cumulativo. Além disso, no caso dos autos, os valores
das subvenções foram contabilizados em conta representativa de reserva de lucros,
devendo-se concluir que não sofrem tributação pelo PIS e pela Cofins em razão de
excludente prevista em lei. Por esta razão, a maioria do Colegiado acompanhou a
relatora pelas conclusões.
(Processo no 10120.720938/2015-21, Acórdão no 9303-012.742, relatoria da
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, publicado em 19 de janeiro de 2022)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/06/2012 a 30/06/2012, 01/09/2012 a
30/09/2012, 01/11/2012 a 31/12/2012, 01/03/2013 a 31/03/2013, 01/12/2013 a
31/12/2013, 01/03/2014 a 31/03/2014, 01/06/2014 a 30/09/2014, 01/02/2015 a
30/08/2015, 01/11/2015 a 30/11/2015 PIS/COFINS. NÃO-CUMULATIVO. BASE
DE CÁLCULO. INCENTIVO FISCAL ESTATAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE
ICMS. Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS não-
cumulativos os valores relativos aos incentivos fiscais concedidos pelo Estado de
Santa Catarina à pessoa jurídica, sob a forma de crédito presumido de ICMS, por
não se enquadrarem no conceito de faturamento ou receita bruta. ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/06/2012 a
30/06/2012, 01/09/2012 a 30/09/2012, 01/11/2012 a 31/12/2012, 01/03/2013 a
31/03/2013, 01/12/2013 a 31/12/2013, 01/03/2014 a 31/03/2014, 01/06/2014 a
30/09/2014, 01/02/2015 a 30/08/2015, 01/11/2015 a 30/11/2015 PIS/COFINS. NÃO-
CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. INCENTIVO FISCAL ESTATAL.
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da
COFINS não-cumulativos os valores relativos aos incentivos fiscais concedidos pelo
Estado de Santa Catarina à pessoa jurídica, sob a forma de crédito presumido de ICMS,
por não se enquadrarem no conceito de faturamento ou receita bruta.
(Processo no 10314.722529/2016-73, Acórdão no 9303-012.524, relatoria da
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, publicado em 19 de janeiro de 2022)
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3402-011.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720061/2012-45

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/04/2008 a 31/12/2008 EXCLUSÃO DO
ICMS DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE, RECONHECIDA PELO STF,
COM REPERCUSSÃO GERAL. Conforme decidido pelo STF, com Repercussão
Geral, no RE no 574.706/PR, o ICMS não compõe a base de cálculo da contribuição,
decisão esta que, no julgamento de Embargos de Declaração, determinou que o valor a
ser excluído é o destacado nas notas fiscais, bem como teve seus efeitos modulados, a
partir de 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e procedimentos/ações
administrativas protocolados até aquela data, dentre os quais se enquadram a
Impugnação e o Recurso Voluntário do Decreto no 70.235/72, conforme Parecer SEI No
14483/2021/ME, da PGFN. BASE DE CÁLCULO. NÃO-CUMULATIVIDADE.
SUBVENÇÃO DO ICMS PARA INVESTIMENTO. EXCLUSÃO CONDICIONADA
AO CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. No período
compreendido entre a vigência da Lei no 11.638/2007 (1o de janeiro de 2008) e a da Lei
no 12.973/2014 (1o de janeiro de 2015), as subvenções do ICMS para investimento cujos
valores não tenham sido, comprovadamente, destinados à formação da reserva de lucros
de incentivos fiscais, por se caracterizarem como receita e sem que tenham sido
cumpridos os demais requisitos para sua exclusão, previstos nos arts. 18 e 21 da Lei no
11.941/2009, compunham a base de cálculo da contribuição na sistemática não-
cumulativa. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP null PIS.
LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA. Aplica-se ao
lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep o decidido em relação à COFINS lançada
a partir da mesma matéria fática.
(Processo no 15586.720288/2013-07, Acórdão no 9303-013.269, relatoria do
Conselheiro Rodrigo da Costa Possas, publicado em 23 de junho de 2022)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2009, 2010, 2011 PAF. RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO.
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVO. EFEITOS. SÚMULA CARF No 1. Não se conhece do Recurso
Especial contra lançamento de ofício que tenha o mesmo objeto de Ação judicial, por
falta de interesse recursal, devendo ser declarada a definitividade do lançamento na
esfera administrativa e cabendo à autoridade preparadora o cumprimento da decisão
judicial. Hipótese em que o sujeito passivo ingressou com ação judicial visando a
exclusão do Crédito Presumido do ICMS, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
alegando que esses valores teriam a natureza de subvenção para investimento. PIS E
COFINS - REFLEXO. SUBVENÇÕES. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BASE
DE CÁLCULO. DESTINAÇÃO À RESERVA DE LUCROS DE INCENTIVOS
FISCAIS.
RECEITA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
NÃO-CUMULATIVAS.
TRIBUTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. A partir de 1o de janeiro de 2008, alteração
havida na Lei das S.A., fez com que as subvenções para investimento,
compusessem a receita. Para que elas fossem excluídas da base de cálculo das
contribuições para o PIS e da COFINS não-cumulativas, os optantes pelo Regime
Tributário de Transição deveriam destinar integralmente seu valor à formação da
Reserva de lucros de incentivos fiscais. Especificamente quanto ao crédito
presumido do ICMS, a Lei Complementar 160 interpretou que esses valores
teriam a natureza de subvenção para investimento, com aplicação obrigatória a
processos ainda não definitivamente julgados. No caso concreto, existiu trânsito de
tais receitas (subvenções - crédito presumido do ICMS) para a consta contábil de
“Reserva de Lucros > Reserva de Incentivo Fiscal > Subvenção para
Investimento”, devendo os respectivos valores, portanto, não integrar a base de
cálculo das Contribuições para o PIS e para a COFINS.
(Processo no 13971.720630/2013-91, Acórdão no 9303-013.111, relatoria do
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, publicado em 14 de junho de 2022)
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3402-011.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720061/2012-45

Peço licença para me utilizar das razões de decidir esposadas pela ilustre ex-
conselheira Thais de Laurentiis, no Acórdão no 3402-009.659, sobre o tema:
3. Crédito presumido de ICMS enquanto receita tributável Inicialmente cabe destacar
que, diferentemente de outros casos da Recorrente que encontram-se sob minha
relatoria, nestes autos a autoridade fiscal em nenhum momento motivou seus atos sob o
argumento de existência de “cessão onerosa de crédito de ICMS”, como afirma a
Contribuinte em sua defesa. No presente caso, a motivação foi apresentada nos
seguintes dizeres (fls 38 e 39): A interessada não ofereceu à tributação as receitas
decorrentes de crédito presumido de ICMS. O incentivo fiscal relativo ao crédito
presumido de ICMS, constitui, para os fins da legislação tributária federal, subvenção
corrente para custeio ou operação, devendo integrar a base de cálculo do PIS e da
COFINS, visto tratar-se de receita para a qual não há expressa previsão legal de
exclusão ou isenção. Ou seja, aqui a questão a ser debatida é a natureza jurídica do
crédito presumido de ICMS, outorgado pelo Rio Grande do Sul, no valor de 75% do
ICMS devido em razão de suas operações, conforme o Termo de Acordo juntado ao
recurso voluntário. Pois bem. A Contribuição ao PIS e a COFINS, sob a modalidade de
regime não-cumulativo (tal qual ocorre com a apuração efetuada pela Recorrente), têm
por fato gerador o faturamento mensal, assim entendido a totalidade das receitas
auferidas pelo contribuinte, independentemente da denominação ou classificação
contábil, conforme se depreende dos artigos 1o das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03.
Adicionalmente, traçando a delimitação de quem são os contribuintes dos referidos
tributos, as leis acima apontadas dispõem, respectivamente: Lei no 10.637/02: “Art. 4o O
contribuinte da contribuição para o PIS/Pasep é a pessoa jurídica que auferir as receitas
a que se refere o art. 1o.” (g.n.) Lei no 10.833/03: “Art. 5o O contribuinte da COFINS é a
pessoa jurídica que auferir as receitas a que se refere o art. 1o.” (g.n.) Tais disposições
têm como fundamento de validade a norma de competência esculpida no artigo 195,
inciso I, alínea “b” da Constituição,3 a qual prescreve que a Contribuição ao PIS e a
COFINS incidirão sobre a receita ou o faturamento, que são, portanto, os fatos
econômicos ou manifestações de riqueza tributáveis pelas contribuições em apreço.
Vale destacar que os conceitos de receita e faturamento não podem ser livremente
manipulados pelo legislador, devendo manter coerência com seu conteúdo semântico na
ordem econômica, nos moldes do artigo 110 do Código Tributário Nacional (“CTN”).4
Nesse sentido já se consolidou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (“STF”)
ao declarar a inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, de 27 de novembro
de 1998 (“Lei no 9.718/98”) nos RE no 357950/RS, RE no 358273/RS e RE no
346.084/PR. Retomando os dispositivos supracitados, pela sua simples leitura é possível
verificar que a receita auferida pela pessoa jurídica compõe a hipótese de incidência de
ambas as contribuições, sendo esta receita aquilo que efetivamente representa um
acréscimo patrimonial em sua conta, decorrente do exercício da atividade econômica e
que apresenta caráter de definitividade. Neste sentido, verifica-se a lição de José
Antônio Minatel,5 ao tratar da natureza jurídica da receita: “Auferir receita é conduta
que evidencia e viabiliza a obtenção de ingresso, materializada pela entrada de recursos
financeiros remuneradores dos diferentes negócios jurídicos da atividade empresarial.”
Assim, fica claro que somente os valores incorporados definitivamente ao patrimônio do
contribuinte, decorrentes de execução de negócios jurídicos, podem ser considerados
como receitas. Não se pretende com isso dizer que somente a receita operacional –
decorrente da venda de bens e serviços pela pessoa jurídica - é que está sujeita à
tributação pela Contribuição ao PIS/COFINS, cujo método de apuração é pela
sistemática da não cumulatividade. Como se sabe, a sistemática traçada pelas Leis no
10.637/02 e 10.833/02 pressupõe a incidência sobre a totalidade de receitas auferidas
pelo contribuinte. No entanto, pouco importa se estamos diante do sistema não
cumulativo sobre a receita bruta, ou do cumulativo sobre o faturamento (Lei no Lei no
9.718/98), pois tanto em um como no outro caso a receita decorre das atividades
empresariais, na sua regular persecução de seus objetivos sociais e obtenção de lucros.
Heroldes Bahr Neto,6 ex-conselheiro do CARF, ao tratar do tema, não deixa dúvidas:
“Não se pode considerar auferida a receita que não advenha de negócios jurídicos
realizados no exercício da atividade empresarial e, portanto, s.m.j., não integra a base de
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3402-011.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720061/2012-45

incidência da contribuição ao PIS e da COFINS. Tal se deve porque, ‘auferir’, por
definição, significa ‘colher, obter’. Portanto, a receita deve ser colhida ou obtida pela
empresa, em razão das transações econômicas realizadas pela própria pessoa jurídica.”
De tudo isso é possível depreender que somente se estará diante do ato de auferir
receita, hipótese de incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS, quando
visualizada situação em que a remuneração recebida pela pessoa jurídica ocorrer pelo
regular exercício de suas atividades. Dito isto, cumpre avaliar a natureza jurídica dos
créditos presumidos de ICMS, já que no caso vertente a Fiscalização incluiu na base de
cálculo das contribuições as receitas de créditos presumidos de ICMS.
Para que não restem dúvidas quanto à natureza do crédito presumido de ICMS, convém,
ainda que brevemente, destacar a sistemática não cumulativa pela qual é apurado o
imposto estadual. O ICMS possui como hipótese de incidência operações jurídicas que
transferem o domínio e a posse de mercadorias na cadeia econômica, desde a produção
até o consumo. Trata-se, portanto, de tributo plurifásico e não cumulativo, nos termos
do artigo 155, §2o, inciso I da Constituição Federal.7 Alcançando a questão da não
cumulatividade, deve ser levado em consideração que foi adotado pelo ICMS o método
de tributação indireta sobre o consumo, pelo qual se tributa as várias fases da cadeia
econômica com o objetivo de alcançar a capacidade contributiva verificável no
momento em que o bem ou serviço é consumido. Assim, cada agente do ciclo produtivo
deverá recolher aos cofres públicos um montante a título de ICMS. Contudo, no instante
do recolhimento, o contribuinte deverá averiguar quanto de imposto foi pago pelo
agente que lhe precedeu na cadeia, ou seja, aquele que lhe vendeu determinado insumo
que passou a fazer parte da sua produção, emitindolhe nota fiscal com ICMS destacado.
Esse valor, anteriormente pago a título de ICMS, constitui crédito do contribuinte, e
deverá ser confrontado com o débito que agora possui, nesse passo da cadeia produtiva,
onde se adicionou determinado valor ao produto. Mediante esse confronto entre crédito
(advindo do ICMS pago na etapa anterior) e débito (devido na atual etapa pela
incidência do ICMS na saída da mercadoria do estabelecimento) advirá o valor que
efetivamente deverá ser dispendido para o pagamento do imposto. É exatamente dentro
da sistemática de créditos e débitos de ICMS que aparece a figura do crédito presumido.
Neste sentido, o denominado crédito presumido não é crédito oriundo diretamente das
entradas de mercadorias tributadas pelo ICMS no estabelecimento do contribuinte, e sim
valor atribuído como crédito fiscal, sem a correspondente tributação na etapa anterior.
Em outros termos, consiste na situação em que o Estado concede ao contribuinte a
possibilidade de escriturar créditos de ICMS, aos quais normalmente não teriam direito,
em sua contabilidade. Objetiva-se, com isso, a redução da carga tributária a ser
recolhida na operação. Desse modo, o crédito presumido constitui modalidade de
incentivo fiscal, quer dizer, consiste renúncia de receita do Estado em prol do setor
privado. Trata-se, verdadeiramente, de atuação do Poder Público visando o auxílio do
setor privado para que, como conseqüência, sejam atendidos interesses econômicos e
sociais.
Em outras palavras, o crédito presumido caracteriza auxílio à pessoa jurídica mediante
diminuição da carga tributária do contribuinte, sempre buscando estimular determinado
setor produtivo. Ratificando este fato, anualmente a Secretaria da Receita Federal do
Brasil publica relatório intitulado “Demonstrativo dos gastos governamentais indiretos
de natureza tributária – Gastos Tributários”, cumprindo o mandamento do §6o do artigo
165 da Constituição e do inciso II do artigo 5o da Lei Complementar 101, de 4 de maio
de 2000. Neste relatório, consta o seguinte: “O sistema tributário é permeado por
desonerações. São consideradas desonerações tributárias todas e quaisquer situações que
promovam: presunções creditícias, isenções, anistias, reduções de alíquotas, deduções
ou abatimentos e adiamentos de obrigações de natureza tributária. Tais desonerações,
em sentido amplo, podem servir para diversos fins. Por exemplo: a) simplificar e/ou
diminuir os custos da administração; b) promover a eqüidade; c) corrigir desvios; d)
compensar gastos realizados pelos contribuintes com serviços não atendidos pelo
governo; e) compensar ações complementares às funções típicas de estado
desenvolvidas por entidades civis; f) promover a equalização das rendas entre regiões;
Fl. 1697
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3402-011.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720061/2012-45

e/ou, g) incentivar determinado setor da economia. Nos caso das alíneas “d”, “e”, “f” e
“g”, essas desonerações irão se constituir em uma alternativa às ações Políticas de
Governo, ações com objetivos de promoção de desenvolvimento econômico ou social,
não realizadas no orçamento e sim por intermédio do sistema tributário. Tal grupo de
desonerações irá compor o que se convencionou denominar de gastos tributários. (...)
Gastos tributários são gastos indiretos do governo realizados por intermédio do sistema
tributário visando atender objetivos econômicos e sociais. São explicitados na norma
que referencia o tributo, constituindo-se uma exceção ao sistema tributário de
referência, reduzindo a arrecadação potencial e, conseqüentemente, aumentando a
disponibilidade econômica do contribuinte. Têm caráter compensatório, quando o
governo não atende adequadamente a população dos serviços de sua responsabilidade,
ou têm caráter incentivador, quando o governo tem a intenção de desenvolver
determinado setor ou região.” Conclui-se que a natureza jurídica dos créditos
presumidos de tributos concedidos pelo Poder Público é de incentivo fiscal, mais
especificamente subvenção pública no auxílio de redução dos custos da pessoa jurídica.
Trazendo esses conceitos para o caso concreto, tem-se que os valores recebidos
Recorrente à título de crédito presumido de ICMS têm natureza jurídica de parcelas
relativas a redução de custos, com o intuito de promover o desenvolvimento industrial
do Estado, diferentemente daqueles valores que devem compor a base de cálculo das
Contribuições em análise, conforme será melhor demonstrado a seguir. Muito bem,
esclarecidos tais pontos, vejamos o posicionamento da Receita Federal sobre a matéria.
Em processo de Solução de Consulta formulada por contribuintes, a Secretaria da
Receita Federal já se manifestou de forma favorável à exclusão dos valores relativos ao
crédito presumido de ICMS das bases de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS
(Solução de Consulta no 397, de 2009).8 Já em outras situações, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil se colocou em sentido oposto (Solução de Consulta no 225, de 6 de
agosto de 2007; 72, de 14 de fevereiro de 2011; 197, de 14 de outubro de 2009; 18, de
02 de março de 2005; 144, de 11 de setembro de 2008), fazendo prevalecer o interesse
da fiscalização. Em face dos posicionamentos discrepantes, o Órgão Fazendário Federal
foi chamado a resolver a questão, que, afinal, gerava grande insegurança aos
contribuintes. Deste contexto resultou a Solução de Divergência no 13/11, publicada em
28 de abril de 2011, onde a Secretaria da Receita Federal do Brasil concluiu pela
impossibilidade da exclusão dos valores decorrentes de crédito presumido de ICMS das
bases de cálculo das Contribuições Sociais em comento, por ausência de previsão legal
para tanto, apesar de haver reconhecido, na mesma Solução de Divergência, essa
possibilidade para os contribuintes que façam a apuração das Contribuições pelo
método cumulativo. Registre-se seu conteúdo:
“SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA No 13 ASSUNTO: Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins EMENTA: Por absoluta falta de amparo
legal para a sua exclusão, o valor apurado do crédito presumido do ICMS concedido
pelos Estados e pelo Distrito Federal constitui receita tributável que deve integrar a base
de cálculo da Cofins. A partir de 28 de maio de 2009, tendo em vista a revogação do §
1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, promovida pelo inciso XII do art. 79 da Lei no
11.941, de 2009, para as pessoas jurídicas enquadradas no regime de apuração
cumulativa da Cofins, por não ser considerado faturamento (receita bruta) decorrente da
atividade exercida por essas pessoas jurídicas, o valor do crédito presumido do ICMS
deixou de integrar a base de cálculo da mencionada contribuição.” (g.n.) Destarte, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil se manifesta no sentido de que os valores
referentes ao crédito presumido de ICMS devem compor a base de cálculo do PIS e da
COFINS, pois: (i) sua natureza é de receita; e (ii) não há previsão legal para a exclusão
da base de cálculo. Ocorre que este entendimento, vem sendo rechaçado pelo Poder
Judiciário. Explico o porquê. Como já restou assentado nos itens acima: (i) a hipótese
de incidência da Contribuição ao PIS e a da COFINS é a auferimento de receitas, vale
dizer, remuneração recebida pela pessoa jurídica pelo regular exercício de suas
atividades; e (ii) o crédito presumido de ICMS tem natureza de subvenção pública com
parcelas relativas à redução de custos fiscais do contribuinte. Disto alcança-se a
conclusão de que crédito presumido de ICMS não é hipótese de incidência da
Fl. 1698
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3402-011.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720061/2012-45

Contribuição ao PIS e da COFINS. Ora, se o crédito presumido é dispêndio à menor em
que incorreu a Recorrente por força de se tratar justamente de auxílio para a redução de
custos, esse montante não pode ser considerado receita, justamente porque não há
ingresso econômico nenhum ao seu patrimônio. Destarte, não sendo receita, o crédito
presumido não deve ser tributado pela Contribuição ao PIS e pela COFINS. Repita-se,
tais créditos não constituem receita auferida pela pessoa jurídica, pois não decorrem de
negócios jurídicos praticados no exercício de sua atividade comercial. Por conseguinte,
não se submetem à hipótese de incidência das contribuições. Não é outra a lição de José
Antonio Minatel: “Basta-nos o indicativo da origem, ou seja, ingresso qualificado como
benefício governamental e, pronto, estará à margem da regra de incidência das
contribuições cuja base de cálculo é a receita auferida, no sentido de proveniente do
exercício da atividade empresarial.”9 De fato, o crédito presumido de ICMS é
subvenção pública, de forma que constitui renúncia de receita do Poder Público em
favor da atividade privada, mas com isso, é claro, buscando o interesse público de
fomentar a economia, gerando melhoramentos para a sociedade. Desta forma, não
caracteriza benefício financeiro que é incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica, ou
seja, não é receita, e, consequentemente, não pode ser tributado pela Contribuição ao
PIS e a pela COFINS. Vê-se que a discussão se relaciona à não incidência tributária, de
modo que é irrelevante a falta de disposição no sentido da exclusão da base de cálculo
dos montantes relativos ao crédito presumido de ICMS da base de cálculo da
Contribuição PIS e da COFINS. Contudo, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, não
atenta para esse ponto da questão, e pretende fazer crer, pelo teor da mencionada
Solução de Divergência no 13/11, que por não existir ditame legal nas Leis no 10.637/02,
10.833/03 ou qualquer outra referente à Contribuição ao PIS e a COFINS permitindo a
referida exclusão, ela não poderia ser efetuada. Afinal, não incidência tributária consiste
na não ocorrência de fato algum ou na ocorrência de fato irrelevante juridicamente em
face da norma jurídica tributária, ou seja, o fato verificado no mundo econômico não se
encontra dentro daquele campo descrito como hipótese de incidência tributária da
exação. Logo, não nasce a relação jurídica tributária com o respectivo dever do
contribuinte de levar determinado montante a título de tributo aos cofres públicos. É o
contrário, certamente, do fenômeno da incidência tributária, onde há a perfeita
subsunção do fato econômico à lei tributária, gerando o dever do contribuinte levar os
devidos tributos aos cofres públicos. Desse modo, a não incidência não se confunde, de
forma alguma, com a exclusão da base de cálculo de tributo, a qual diz respeito ao
quantum devido a título de tributo. Nas palavras de Paulo de Barros Carvalho a redução
da base de cálculo opera “traduzindo singela providência modificativa que reduz o
quantum de tributo que deve ser pago.”10 Verdadeiramente, trata-se de situação em que
legislação traz valores que devem ser retirados da base de cálculo do tributo, de modo
que a alíquota será aplicada sobre um valor menor, pois sem uma parte que foi excluída
pela lei, resultando em montante apurado menos gravoso para o contribuinte. É
exatamente no âmbito da exclusão de parcelas da base de cálculo de tributos que o
direito pátrio estabelece a regra do artigo 150, §6o da Constituição Federal, cujo
conteúdo prescreve que somente lei específica poderá estipular, entre outros, a redução
da base de cálculo de tributos.
Tal regra não se aplica às hipóteses de não incidência, pois este é fenômeno que
antecede a qualquer benefício fiscal, já que versa sobre a situação em que o direito
tributário não alcança uma determinada conjuntura econômica, não fazendo nascer
qualquer relação jurídica tributária. Portanto, torna-se sem sentido, falar em falta de
legislação para hipóteses de não incidência. Todo esse raciocínio e fundamentação
jurídica está ratificado pela jurisprudência do STJ, como se extrai das ementas
colacionadas abaixo: TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO.
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. NÃO INCLUSÃO. NATUREZA JURÍDICA
QUE
NÃO
SE
CONFUNDE
COM
RECEITA
OU
FATURAMENTO.
PRECEDENTES. 1. O crédito presumido de ICMS configura incentivo voltado à
redução de custos, com vistas a proporcionar maior competitividade no mercado para as
empresas de um determinado estado-membro, não assumindo natureza de receita ou
faturamento, motivo por que não compõe a base de cálculo da contribuição ao PIS e da
Fl. 1699
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3402-011.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720061/2012-45

COFINS. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público. 2. Agravo Regimental
não provido. (AgRg no AREsp 626124 / PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em 19/03/2015, Dje 06/04/2015) PROCESSUAL CIVIL E
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PIS E
COFINS. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. NÃO
INCLUSÃO. INCENTIVO FISCAL. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DE
RECEITA OU FATURAMENTO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte os valores
provenientes do crédito presumido do ICMS não ostentam natureza de receita ou
faturamento, mas de recuperação de custos na forma de incentivo fiscal concedido pelo
governo para desoneração das operações, razão pela qual não integra a base de cálculo
da contribuição ao PIS e da COFINS. Precedentes: AgRg no AREsp 626.124/PB, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015; AgRg no REsp
1.494.388/ES, Rel. Ministra Marga Tessler (Juíza Federal convocada do TRF 4a
Região), Primeira Turma, DJe 24/3/2015; AgRg no AREsp 596.212/PR, Rel. Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19/12/2014; AgRg no REsp 1.329.781/RS, Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 3/12/2012. 2. Agravo regimental
não provido. (AgRg no REsp 1247255 / RS, Rel. Min Benedito Gonçalves, julgado em
17/11/2015, DJe de 26/11/2015) “TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO. ICMS.
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
BENEFÍCIO FISCAL. RESSARCIMENTO DE CUSTOS. 1. A controvérsia dos autos
diz respeito à inexigibilidade do PIS e da COFINS sobre o crédito presumido do ICMS
decorrente do Decreto n. 2.810/01. 2. O crédito presumido do ICMS consubstancia-se
em parcelas relativas à redução de custos, e não à obtenção de receita nova oriunda do
exercício da atividade empresarial como, verbi gratia, venda de mercadorias ou de
serviços. 3. "Não se tratando de receita, não há que se falar em incidência dos aludidos
créditos-presumidos do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. (REsp
1.025.833/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 6.11.2008, DJe
17.11.2008.) Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1229134/SC, AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL, 2011/0006506-4, Min. Relator
HUMBERTO MARTINS, Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA, Data do
Julgamento 26/04/2011, Data da Publicação/Fonte DJe 03/05/2011).” (g.n.)
“CRÉDITO-PRESUMIDO. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E
DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO FISCAL. RESSARCIMENTO DE
CUSTOS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO
PRESCRICIONAL. TESE DOS "CINCO MAIS CINCO". LC No 118/2005.
APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. I – (...) II - O Estado do Rio
Grande do Sul concedeu benefício fiscal às empresas gaúchas, por meio do Decreto
Estadual no 37.699/97, para que pudessem adquirir aço das empresas produtoras em
outros estados, aproveitando o ICMS devido em outras operações realizadas por elas,
limitado ao valor do respectivo frete, em atendimento ao princípio da isonomia. III -
Verifica-se que, independentemente da classificação contábil que é dada, os referidos
créditos escriturais não se caracterizam como receita, porquanto inexiste incorporação
ao patrimônio das empresas industriais, não havendo repasse dos valores aos produtos e
ao consumidor final, pois se trata de mero ressarcimento de custos que elas realizam
com o transporte para a aquisição de matéria-prima em outro estado federado. IV - Não
se tratando de receita, não há que se falar em incidência dos aludidos créditos-
presumidos do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. V - Recurso especial
improvido. (RESP 2008.00.19574-8, RESP - RECURSO ESPECIAL – 1025833, Min.
Relator FRANCISCO FALCÃO, Órgão julgador, PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:17/11/2008)” (g.n.) Este Colegiado também decidiu dessa forma no Acórdão n.
3402- 008.281. Dessarte, os créditos presumidos de ICMS que a Recorrente faz jus no
Estado do Rio Grande do Sul não são receitas, mas sim reduções de custos tributários e,
portanto, estão fora da hipótese de incidência traçada para a tributação das
Contribuições ao PIS e a COFINS. Assim, faz-se necessário cancelar a pretensão de tal
cobrança.
Portanto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário no sentido de
reverter as glosas nos termos da informação fiscal de diligência, conforme o resultado do
Fl. 1700
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3402-011.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720061/2012-45

julgamentos dos processos no 16349.000274/2009-44 e 16349.000282/2009-91, e cancelamento
do auto quanto ao lançamento do crédito presumido de ICMS.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 1701
DF CARF MF
Original